Tribunal: TJES
Processo: 0008524-81.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008524-81.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALANA DOS SANTOS ANDRADE e outros (28)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008524-81.2019.8.08.0014

APELANTES: ALANA DOS SANTOS ANDRADE, MILENA DE JESUS RAMOS, GABRIEL SANTOS DA SILVA, FILIPE DA SILVA NUNES, GLEISSON DOS SANTOS, BRENO DE JESUS, RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, ADRIANO NEGRELLI, CLEITON LUIZ WOTKOSKY, MATHEUS DE AMORIM PIRES, JOAO CARLOS RAMOS NETO, VINICIUS GRAMA DA SILVA, ADELSON DE SOUZA FREITAS, PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, HENRIQUE ALVES RAMOS, DANIELE ALVES DOS SANTOS, CLIZIANE DA SILVA, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS BIANCHI, MARILIA NEGRELLI DE SOUSA, ROGER WALTER DA SILVA SOARES, VICTOR GABRIELL SALLES BORGES, LUCAS NEGRELLI DE SOUSA, MARDEM PEREIRA SILVA, TIAGO JUREVETH, KAROLAYNE DE AQUINO DIAS, SAMUEL PINHEIRO SILVA, GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA - ES22366-A, MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENO BISMARCK GIUBERTI - ES29076
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogados do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogados do(a) APELANTE: EMMILLY RADINZ SALA - ES25776-A, MEIRY ELLEN SALLES SILVERIO - ES31438-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546, FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA CRUZ FERNANDES - ES27411-A, JABES DE ALMEIDA ALVES - ES25795-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO - ES8904

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME MISTO ALTERNATIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 210, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: REJEITADA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA: REJEITADA. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO. PLURALIDADE DE VERBOS TÍPICOS NO TRÁFICO JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO RÉU VINICIUS GRAMA DA SILVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) E DAS MAJORANTES DO ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, DA LEI 11.343/06 PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) OU 1/2 (METADE). REGIME INICIAL SEMIABERTO AOS RÉUS PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA, MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI E FILIPE DA SILVA NUNES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO: RECURSOS DE PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA E MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI PROVIDOS. RECURSOS DE GABRIEL SANTOS DA SILVA, MILENA DE JESUS RAMOS, RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, MATHEUS DE AMORIM PIRES, JOÃO CARLOS RAMOS NETO, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, ALANA DOS SANTOS ANDRADE E CLIZIANE DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUÇÃO DE PENAS. RECURSO DE FILIPE DA SILVA NUNES PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSOS DE GLEISSON DOS SANTOS, VICTOR GABRIEL SALLES BORGES, ROGER WALTER DA SILVA SOARES, GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELE ALVES DOS SANTOS, ADELSON DE SOUZA FREITAS, LUCAS NEGRELLI DE SOUZA, SAMUEL PINHEIRO DA SILVA, BRENO DE JESUS, KAROLAYNE AQUINO DIAS, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, ADRIANO NEGRELLI, CLEITON LUIZ WOTKOSKY, MARDEM PEREIRA SILVA, VINICIUS GRAMA DA SILVA E TIAGO JUREVETH DESPROVIDOS, COM REDUÇÃO DE PENA DE GLEISSON DOS SANTOS, BRENO DE JESUS, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, VINICIUS GRAMA DA SILVA, TIAGO JUREVETH E MARDEM PEREIRA SILVA DE OFÍCIO. RECURSO DE HENRIQUE RAMOS ALVES NÃO CONHECIDO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por 29 (vinte e nove) réus em face da sentença por meio da qual foram condenados pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/06, em decorrência de complexa e extensa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico estruturada em pelo menos três frentes nos Bairros de Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir se acolhe ou rejeita as preliminares de direito de recorrer em liberdade, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia, violação ao art. 210 do Código de Processo Penal, nulidade da interceptação telefônica, quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade delitiva; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) determinar se a pluralidade de verbos do tipo penal (Art. 33, Lei 11.343/06) pode ser valorada negativamente no vetor da culpabilidade; (iv) decidir sobre a incidência e o
quantum
das majorantes do art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06; (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) analisar o cabimento da detração penal (Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal) para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; (vii) arbitrar o valor dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: REJEITADA. Não se vislumbra motivos para a revogação da prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Art. 312 e Art. 313, do Código de Processo Penal), uma vez que os apelantes responderam ao processo presos e inexiste causa modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida. É legítima a fundamentação
per relationem
para manter a custódia cautelar.

PRELIMINAR MORTE DE CORRÉU: JULGADA PREJUDICADA. Em razão do laudo de exame cadavérico do apelante HENRIQUE RAMOS ALVES, julga-se extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal.

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. A peça acusatória cumpriu a finalidade de expor o fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a individualização de condutas, conforme exige o art. 41, do Código de Processo Penal. A superveniência da sentença penal condenatória desnatura a arguição do vício processual, por já ter sido realizada ampla dilação probatória e aferida a justa causa para a condenação.

PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 210, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: REJEITADA. A alegação genérica de inobservância do Art. 210, do Código de Processo Penal, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, impede o reconhecimento da nulidade arguida (
pas de nullité sans grief
). Eventual irregularidade de elemento indiciário na fase policial não contamina a ação penal quando há provas independentes produzidas em juízo.

PRELIMINAR NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: REJEITADA. As diretrizes constitucionais (Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal) e legais (Lei 9.296/96) foram devidamente observadas, estando amplamente fundamentada a decisão judicial. A medida excepcional se demonstrou imprescindível para o desdobramento da investigação, dada a complexidade e a atuação clandestina da organização criminosa (uso de códigos, priorização de aplicativos de mensagens) e o fato de ter sido precedida de prévia atividade investigativa (prisão em flagrante e confissão da corré Maria das Graças Bianchi). A interceptação ocorreu em ciclos quinzenais, em conformidade com a legislação.

PRELIMINAR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. A alegada violação do Art. 158-B, do Código de Processo Penal não implica, automática e necessariamente, a imprestabilidade da prova, devendo ser sopesada. Não há indícios de comprometimento da autenticidade ou integridade das provas materiais (Autos de Apreensão com quantidades e naturezas compatíveis com os Laudos de Exame Químico Definitivos) ou digitais (material colhido rigorosamente formalizado em Relatórios de Atividade e Degravações), tampouco houve demonstração de prejuízo concreto às defesas (
pas de nullité sans grief
).

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA: REJEITADA. A ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta dos réus não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta (Art. 33, Lei 11.343/06), se existirem outros elementos de prova robustos (interceptações telefônicas, depoimentos, confissões) aptos a comprovar a mercancia ilícita e a ligação dos réus com outros integrantes da organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes (teoria monista do Art. 29, do Código Penal), o que afasta a figura do mero usuário. A absolvição sumária (Art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal) está preclusa nesta fase recursal.

A autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (Art. 35,
caput
, Lei 11.343/06) restou robustamente comprovada pela conjugação de provas judicializadas (interceptações telefônicas, depoimentos da autoridade policial e confissões/declarações de corréus), as quais demonstram o vínculo associativo estável e permanente e a divisão de tarefas entre os apelantes, afastando as teses de insuficiência probatória, de mero uso ou de atuação ocasional/coagida.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06) afasta o requisito legal de não dedicação a atividades criminosas, tornando incompatível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) a todos os réus condenados por ambos os crimes.

A pluralidade de verbos nucleares (Art. 33, Lei 11.343/06) praticados pelos apelantes (como
guardar
,
preparar
,
vender
,
fornecer
e
transportar
) constitui dado fático que demonstra maior conteúdo de injusto da conduta, sendo idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, no vetor da culpabilidade (Art. 59,
caput
, do Código Penal), sem configurar
bis in idem
com a condenação pelo delito de associação.

A existência de condenação pretérita de CLIZIANE DA SILVA (processo nº 0002871-40.2015.8.08.0014) permite a valoração negativa do vetor antecedentes na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, afastando o reconhecimento da reincidência na segunda fase, sob pena de
bis in idem
. A anterior condenação, posteriormente desclassificada para o Art. 28 da Lei 11.343/06 e extinta a punibilidade pela prescrição, não pode ser considerada para fins de maus antecedentes.

A quantidade e a natureza de drogas apreendidas justifica a valoração negativa da circunstância judicial circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria (Art. 42, Lei 11.343/06).

É aplicável a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal) em favor do réu MARDEM PEREIRA SILVA, em virtude de sua admissão em juízo sobre o auxílio no embalo de entorpecentes.

A compensação integral entre a reincidência (Art. 61, inciso I, do Código Penal) e a confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal) deve ser mantida, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

A fração de aumento da agravante da reincidência (Art. 61, inciso I, do Código Penal) em relação aos réus JOÃO CARLOS RAMOS NETO, BRENO DE JESUS, MILENA DE JESUS RAMOS e ADRIANO NEGRELLI deve ser redimensionada para 1/6 (um sexto), em observância ao parâmetro jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A incidência das majorantes do emprego de arma de fogo (Art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06) e do envolvimento de criança/adolescente (Art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06) é, em tese, comunicável a todos os membros do grupo, dada a sua natureza objetiva e a unidade de desígnios entre os associados. No entanto, o limite máximo de aumento é de 2/3 (dois terços) (Art. 40, Lei 11.343/06). A concorrência de ambas as majorantes justifica a exasperação na fração máxima de 2/3 (dois terços), havendo fundamentação idônea para fixação da fração máxima. Para os réus condenados com incidência de apenas uma majorante, fixa-se a fração de 1/2 (metade).

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto (Art. 33, § 2º, alínea
b
, do Código Penal) para os réus PAULO CRISTIANO MATOS NUNES e MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA primários, cujas penas definitivas são iguais a 8 (oito) anos.

A detração penal (Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), ao computar o tempo de prisão provisória já cumprido, impõe a fixação do regime inicial semiaberto para os réus MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI e FILIPE DA SILVA NUNES.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o
quantum
final de pena aplicado supera o limite de 04 (quatro) anos (Art. 44, inciso I, do Código Penal), além de não ser socialmente recomendável ou suficiente (Art. 44, inciso III, do Código Penal) devido à elevada magnitude da organização criminosa.

A pena de multa foi fixada em consonância com a pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato), não havendo correção. O momento de aferição da hipossuficiência para a assistência judiciária gratuita é a fase de execução.

O valor dos honorários advocatícios do defensor dativo é fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por apelante, considerando a complexidade da causa, o acervo documental e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de HENRIQUE RAMOS ALVES NÃO CONHECIDO. Recursos de PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA e MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI PROVIDOS. Recursos de GABRIEL SANTOS DA SILVA, MILENA DE JESUS RAMOS, RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, MATHEUS DE AMORIM PIRES, JOÃO CARLOS RAMOS NETO, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, ALANA DOS SANTOS ANDRADE e CLIZIANE DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDOS para redução de penas. Recurso de FILIPE DA SILVA NUNES PARCIALMENTE PROVIDO para alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Recursos de GLEISSON DOS SANTOS, VICTOR GABRIEL SALLES BORGES, ROGER WALTER DA SILVA SOARES, GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELE ALVES DOS SANTOS, ADELSON DE SOUZA FREITAS, LUCAS NEGRELLI DE SOUZA, SAMUEL PINHEIRO DA SILVA, BRENO DE JESUS, KAROLAYNE AQUINO DIAS, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, ADRIANO NEGRELLI, CLEITON LUIZ WOTKOSKY, MARDEM PEREIRA SILVA, VINICIUS GRAMA DA SILVA e TIAGO JUREVETH DESPROVIDOS, com redução de pena de GLEISSON DOS SANTOS, BRENO DE JESUS, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, VINICIUS GRAMA DA SILVA, TIAGO JUREVETH e MARDEM PEREIRA SILVA de ofício.

Tese de julgamento
:

A ilegalidade da interceptação telefônica e a quebra da cadeia de custódia não se configuram quando a medida excepcional de investigação é autorizada e prorrogada de forma fundamentada e precedida de indícios concretos, e quando a integridade da prova (material e digital) é atestada nos autos, sendo exigida, ademais, a demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) para o reconhecimento de nulidade processual.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06) pode ser comprovada por elementos probatórios diversos da apreensão direta do entorpecente, como interceptações telefônicas, depoimentos policiais e confissão, especialmente em casos de organização criminosa, o que afasta a tese de atipicidade da conduta ou de absolvição por ausência de materialidade.

A condenação pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33, caput, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (Art. 35, caput, Lei 11.343/06) é devida quando o conjunto probatório demonstra o vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, notadamente por meio de prova testemunhal e comunicações interceptadas que revelam o animus associativo, a hierarquia e a logística da mercancia ilícita.

A pluralidade de verbos nucleares do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), quando praticados pelo agente, autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, com fundamento no vetor da culpabilidade.

A condenação concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Art. 35, Lei 11.343/06) é incompatível com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33, Lei 11.343/06), por demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.

A incidência de mais de uma majorante do Art. 40 da Lei 11.343/06, como o emprego de arma de fogo (inciso IV) e o envolvimento de criança/adolescente (inciso VI), impõe a exasperação da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), dado o limite legal e a gravidade da conduta.

O cômputo do tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (Art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal) é obrigatório, devendo ser alterado o regime para o semiaberto quando a detração for favorável ao réu.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Art. 29, Art. 33, § 2º, alínea
b
, Art. 44, inciso I e III, Art. 61, inciso I, Art. 65, inciso III, alínea
d
, Art. 67, Art. 69, e Art. 107, inciso I, do Código Penal. Art. 41, Art. 210, Art. 312, Art. 313, Art. 386, Art. 387, § 2º, e Art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Art. 33,
caput
, § 4º, Art. 35,
caput
, Art. 40, incisos IV e VI, e Art. 42 da Lei 11.343/06. Art. 1º e Art. 2º, inciso II, da Lei 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STF, ARE 666.334/AM; STF, ARE 1476455 AgR; STF, HC 234725 AgR. STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, AgRg no HC 711.481/SP; STJ, AgRg no RHC n. 183.085/SP; STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.823/SC; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg no HC 847.152; STJ, HC n. 1.011.152/SP; STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG; TJES, Apelação Criminal, 030160212269; TJES; APCr 0005177-78.2021.8.08.0011; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos dos réus Paulo, Marília,e Maria, dar parcial provimento aos recursos dos réus Gabriel, Milena, Richard, Matheus, João, Julieverson, Alana, Cliziane e Filipe, e negar provimento aos recursos dos réus Gleisson, Victor, Roger, Giovana, Daniele, Adelson, Lucas, Samuel, Breno, Karolayne, Alexandre, Adriano, Cleiton, Mardem, Vinicius Tiago e Alana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008524-81.2019.8.08.0014

APELANTES: ALANA DOS SANTOS ANDRADE, MILENA DE JESUS RAMOS, GABRIEL SANTOS DA SILVA, FILIPE DA SILVA NUNES, GLEISSON DOS SANTOS, BRENO DE JESUS, RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, ADRIANO NEGRELLI, CLEITON LUIZ WOTKOSKY, MATHEUS DE AMORIM PIRES, JOAO CARLOS RAMOS NETO, VINICIUS GRAMA DA SILVA, ADELSON DE SOUZA FREITAS, PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, HENRIQUE ALVES RAMOS, DANIELE ALVES DOS SANTOS, CLIZIANE DA SILVA, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS BIANCHI, MARILIA NEGRELLI DE SOUSA, ROGER WALTER DA SILVA SOARES, VICTOR GABRIELL SALLES BORGES, LUCAS NEGRELLI DE SOUSA, MARDEM PEREIRA SILVA, TIAGO JUREVETH, KAROLAYNE DE AQUINO DIAS, SAMUEL PINHEIRO SILVA, GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: JUSCILEIA ROCHA DE OLIVEIRA - ES22366-A, MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENO BISMARCK GIUBERTI - ES29076
Advogado do(a) APELANTE: CINTHIA ROLDI DA CRUZ - ES22361-A
Advogados do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogados do(a) APELANTE: EMMILLY RADINZ SALA - ES25776-A, MEIRY ELLEN SALLES SILVERIO - ES31438-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO - ES20292-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546, FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA CRUZ FERNANDES - ES27411-A, JABES DE ALMEIDA ALVES - ES25795-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO - ES8904

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Os apelantes Filipe da Silva Nunes, Adelson de Souza Freitas, Lucas Negrelli de Souza e Samuel Pinheiro da Silva, irresignados, pleiteiam o direito de recorrerem em liberdade.

Com efeito,
não vislumbro motivos para a revogação da prisão preventiva
, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal).

Deve-se registrar que o apelante
respond
e
u

ao
process
o
preso
(desde
a decretação de sua prisão
preventiva
)
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (
STF
, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022;
STJ
, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022;
TJES
, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

Arrimado nessas considerações,
MANTENHO a prisão preventiva
dos réus
.

É como voto.

PRELIMINAR – MORTE DE CORRÉU – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O réu
HENRIQUE RAMOS ALVES
, Id. 7127730, vol. 009, pp. 27/59, apresentou razões recursais requerendo a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas.

Nada obstante, sobreveio aos autos o laudo de exame cadavérico do apelante
(
Id. 6084878).

À vista do exposto, considerando o evento morte, J
ULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu HENRIQUE RAMOS ALVES, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal.

Desse modo, reconheço a prejudicialidade superveniente do objeto recursal.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante Mardem Pereira da Silva argumenta que a denúncia é inepta, por ausência de justa causa e por não individualizar sua conduta, violando o artigo 41, do Código de Processo Penal.

Apesar do honroso esforço argumentativo, verifica-se que a defesa técnica, na verdade, invade o mérito da ação quando apresenta os argumentos acima delineados.

Quando se discute a inépcia da denúncia, é de relevante utilidade trazer as lições do conceituado jurista Renato Brasileiro sobre o tema
1
:

A inépcia da peça acusatória pode ser formal ou material. Inépcia formal ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denúncia com narrativa defeituosa do fato delituoso), dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I, do CPP. Por outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395.

Com efeito, no caso em testilha, a peça acusatória cumpriu a finalidade de expor qual seria a conduta de cada um dos réus. Especificamente em relação a Mardem, extrai-se da denúncia que ele associou-se ao réu Julierverson Motta da Silva e seu grupo, atuantes no Bairro Perpétuo Socorro, para tomar cargas de drogas e proceder à revenda, bem como para efetuar a guarda e a preparação de drogas à comercialização.

Além disso, a exordial acusatória descreve que o ora apelante foi autuado em flagrante delito em 07/5/2019, na companhia de Julieverson e do menor A. F. S., quando efetuavam a preparação de 523 (quinhentos e vinte e três) buchas de maconha.

É digno de nota ressaltar que a ação penal foi precedida de anterior investigação, com autorização, inclusive, de interceptações telefônicas.

Nesse diapasão, não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que esta contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a individualização de suas condutas.

Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória desnatura a arguição do vício processual (Nesse sentido:
TJES
; APCr 0005177-78.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/3/2025). Sobre o tema, também já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Importante destacar, também, que, com a prolação de sentença condenatória, fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (a denotar, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido analisar eventual inépcia, mácula condizente com a própria higidez da peça inaugural. Vale dizer, se houve sentença, é porque já houve prévia e ampla dilação probatória, em que foi devidamente aferida a presença de justa causa para a condenação do recorrente. . (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.839.976; Proc. 2025/0020906-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/10/2025; DJE 13/10/2025)”

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 210, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Suscita o apelante Vinicius Grama da Silva, em preliminar, a nulidade processual por suposta violação ao artigo 210, do Código de Processo Penal. Argumenta, de forma genérica, que
“existem depoimentos colhidos
na esfera policial
que indicam não ter sido confeccionados conforme o citado artigo”
.

Pois bem.

Segundo o mencionado dispositivo da legislação adjetiva penal,
“As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho”
.

De plano, observo que a defesa técnica se limita a arguir a inobservância da regra de forma abstrata, sem indicar especificamente qual depoimento teria sido maculado ou de que forma o suposto vício teria se materializado. A alegação genérica, desprovida de demonstração de prejuízo concreto, impede, por si só, o reconhecimento da nulidade arguida.

Nada obstante, ainda que houvesse eventual irregularidade de elemento indiciário, por si só, não haveria contaminação da ação penal, especialmente quando há provas independentes produzidas em juízo que embasam a condenação.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Os apelantes Adelson, Lucas, Samuel, Richard, Karolayne, Alexandre, Adriano, Matheus e João impugnaram os elementos probatórios obtidos por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada.

Em síntese, alegam que a medida foi autorizada em desconformidade com o disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/96 (
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: a prova puder ser feita por outros meios disponíveis
).

Segundo a tese defensiva, na fase embrionária da investigação já havia se optado pela interceptação telefônica como meio essencial de prova, sem que fossem realizadas diligências para comprovar a suposta prática dos crimes imputados.

Pois bem.

O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
. A parte final do dispositivo constitucional é regulamentada pela Lei nº 9296/96, a qual prevê, em seu art. 1º, que a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação principal.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
“A autorização para interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios, conforme a legislação de regência”
(STJ, AgRg no RHC n. 183.085/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 5/9/2024.).

Na espécie, o inquérito policial (IP 014/2019/DENARC/15ª DR-COL), que deu base à denúncia, originou-se a partir de uma notícia crime contida nos autos do IP 112/2018/DENARC/15ª DR-COL.

Com efeito, o fato inicial que impulsionou a investigação foi
a prisão em flagrante da denunciada Maria das Graças Bianchi
, ocorrida em sua residência no Bairro Bela Vista, em Colatina/ES, em 27 de novembro de 2018.

Na ocasião, Maria das Graças Bianchi, ao confessar a prática do tráfico de drogas, enumerou outros indivíduos organizados em forma de associação voltada ao tráfico de drogas.

Destarte, extrai-se dos documentos digitalizados (arquivo “00085248120198080014 - APENSO 005 - 00000000000000142019001 – CONTRACAPA”) que a ré informou que as drogas que estavam em sua casa pertenciam a Adriano Negrelli, que havia comprado o material de Gleisson dos Santos (pp. 21/22). Relatou, ainda, que Adriano vende entorpecentes em sua própria casa e também distribui para algumas pessoas venderam pelo Bairro. Afirmou também que Marília, irmã de Adriano, também vende drogas a mando dele, assim como Cleiton. Disse, ainda, que o réu Alexandre lhe forneceu entorpecentes para armazenar, conhecedor de sua dificuldade financeira, sendo essas drogas provenientes de Gleisson.

Essa confissão tornou preponderante a instauração do novo inquérito policial para dar continuidade às investigações dos crimes que continuavam a ser praticados pelos indivíduos por ela indicados
.

Diante dessa situação (prisão e confissão de Maria), o Delegado de Polícia Civil Especializado de Narcóticos (Deverly Pereira Júnior) requereu ao Juízo a Interceptação Telefônica e do Fluxo de Comunicações em Sistema de Informática e Telemática.

Por sua vez, a autoridade judicial autorizou a interceptação telefônica, fundamentando sua decisão no sentido de que a natureza do crime (tráfico de drogas) e a complexidade da organização criminosa investigada demandavam uma medida de caráter excepcional, sendo o procedimento considerado idôneo, necessário (indispensável à proteção da coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

A decisão em que se autorizou a medida indicava que esta era fundamental como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imprescindível ao descobrimento de outros integrantes envolvidos na possível organização criminosa e sua extensão, dada a extrema gravidade dos fatos em apuração.

A Douta Autoridade Policial obteve sucessivas autorizações judiciais para a interceptação do fluxo das comunicações telefônicas, havendo um total de quatro ciclos de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Com efeito, o primeiro ciclo compreendeu o período de 27/01/2019 a 11/02/2019. O segundo ciclo ocorreu entre os dias 27/02/2019 a 14/3/2019. O terceiro, entre os dias 18/4/2019 a 03/5/2019; e o quarto, no intervalo entre 14/7/2019 a 29/7/2019.

Cumpre ressaltar que as interceptações e suas prorrogações foram precedidas de requerimento e examinadas pela autoridade judicial, englobando sempre períodos quinzenais, atendendo aos dispositivos legais atinentes à matéria.

Ademais, extrai-se do teor das conversas interceptadas a natureza complexa e a atuação clandestina da associação criminosa que estava sendo investigada, o que confirmou a imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica.

Os diálogos interceptados revelaram que os investigados frequentemente utilizavam códigos ("micha", "virou a parada", "bala de oitão") e demonstravam preocupação com os assuntos tratados via telefone por se referirem ao tráfico de drogas. Notavelmente, os membros priorizavam utilizar o aplicativo WhatsApp para passar comandos e negociar a mercancia ilícita, como a orientação de Gleisson a Alexandre ("Alê") para conversarem no "zap" para que ele pudesse dar uma "ideia" sobre a mercancia.

Esta tática de comunicação evasiva, característica de atividade criminosa, reforça a ideia de que
a quebra de sigilo telefônico não foi apenas útil, mas sim
um
meio
eficiente
de prova capaz de elucidar o funcionamento da organização
e de apurar indícios de materialidade e autoria dos delitos que estavam sendo apurados naquele momento.

Diante do que restou apurado, portanto, a interceptação foi realizada após prévia atividade investigativa da autoridade policial, que encontrou elementos informativos do grupo criminoso por intermédio da prisão em flagrante e da confissão da ré Maria das Graças Bianchi, sendo a referida medida imprescindível para o desdobramento da investigação, especialmente pela complexidade da estrutura do grupo.

A vista do exposto, constata-se que as diretrizes constitucionais e legais foram devidamente observadas na origem, estando amplamente fundamentada a r. Decisão em que se autorizou a interceptação telefônica, assim como as respectivas prorrogações, havendo a descrição do objeto da investigação, a indicação e a qualificação dos investigados, bem como a demonstração de indícios razoáveis de autoria da prática de crime(s) punido(s) com reclusão, além da imprescindibilidade da medida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Os apelantes Milena e Vinicius alegam que houve violação ao artigo 158-B, do Código Penal, pois teria havido possível irregularidade no transporte das drogas até o perito. Alega-se, também, a falta de documentação sobre o recebimento, armazenamento e controle de acesso ao material na unidade policial. No tocante às interceptações telefônicas, a defesa sustenta que não há nos autos elementos que assegurem a rastreabilidade e a integridade das mídias e registros extraídos das escutas. Tais omissões, segundo a defesa, comprometem a integridade da prova, tornando-a ilícita e contaminando, por derivação ("frutos da árvore envenenada"), todos os atos processuais subsequentes que nela se basearam.

Pois bem.

O tema em discussão recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
2
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
3
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
4
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
5
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Ademais, a alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

Na espécie, em que pese não tenham sido encontrados entorpecentes na posse direta da ré Milena, na denúncia é descrito que houve apreensão de drogas com outros réus, como Vinicius Grama da Silva, com quem foram apreendidas 04 (quatro) gramas de "maconha" e 26 (vinte e seis) gramas de "crack" em 25 de julho de 2019, durante o cumprimento de mandado de prisão.

As defesa técnicas apresentaram alegações genéricas a respeito do suposto desvio da cadeia de apuração dos elementos informativos, deixando de indicar qual(is) dele(s) seria(m) suscetível(is) de dúvida(s).

Nada obstante, verifica-se que os Autos de Apreensão foram
assinado
s
pela autoridade policial
e descrevem analiticamente os entorpecentes que foram apreendidos. Corroborando a integridade dos vestígios, observa-se que as exatas quantidades e naturezas das drogas descritas nos Auto de Apreensão são as mesmas que foram submetidas a exame e confirmadas pelos Laudos de Exame Químico Definitivos acostados aos autos, o que evidencia a manutenção e a fidedignidade da prova material ao longo da persecução penal, não havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia.

Especificamente em relação ao réu Vinicius, o Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico, correspondente a esta apreensão, é o Protocolo nº 647612019 - REP nº 1476012019, com referência ao BU nº 39967489 (00085248120198080014 - VOL 001, p. 129). Este laudo trata especificamente da apreensão de 4,4 gramas de maconha e 26,2 gramas de crack, o que é compatível com os 4g de maconha e 26g de crack citados como apreendidos em posse de Vinicius.

Quanto aos dados das interceptações telefônicas, embora a defesa alegue genericamente a ausência de rastreabilidade, os documentos demonstram que todo o material colhido foi rigorosamente formalizado nos autos, o que assegura a integridade do conjunto probatório.

Nesse sentido, os dados obtidos foram devidamente registrados em Relatórios de Atividade e Degravações, aos quais as defesas tiveram pleno acesso, garantindo o contraditório.

Ademais, as decisões por meio das quais foram autorizadas as interceptações listaram os policiais civis que foram autorizados a acessar os dados telefônicos dos investigados, e o acesso aos dados é permitido pela operadora de telefonia somente aos usuários autorizados judicialmente, constantes nos ofícios expedidos pelo Juízo.

Dessa forma, a legalidade da autorização judicial, que garantiu que o monitoramento fosse realizado por meio dos sistemas oficiais de interceptação, conjugada com a documentação farta dos diálogos e a ausência de demonstração de prejuízo concreto quanto à integridade das mídias, tornam a tese de nulidade por violação da cadeia de custódia completamente inviável.

Por fim, como já ressaltado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como deste eg. Tribunal, tem ponderado que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não acarretam,
ipso facto
, a nulidade ou imprestabilidade da prova, devendo o magistrado sopesar a confiabilidade do elemento probatório em conjunto com as demais provas produzidas, verificando se a mácula apontada teve repercussão concreta sobre sua higidez.

No caso, como visto, além da generalidade das alegações, não há indícios de comprometimento da autenticidade ou integridade das provas materiais ou digitais, tampouco demonstração de prejuízo à defesa.

Diante do exposto, não havendo demonstração de quebra dos procedimentos legais de custódia, nem de prejuízo concreto às defesas, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

Os apelantes Adelson, Lucas e Samuel alegam ausência de materialidade delitiva, sustentando que não houve apreensão de substâncias entorpecentes vinculadas diretamente a eles, sendo a imputação penal baseada exclusivamente em interceptações telefônicas e depoimentos. Defendem que tais elementos, por si sós, são insuficientes para embasar juízo condenatório por tráfico de drogas. Nesse contexto, requerem a absolvição sumária, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre assinalar uma impropriedade técnica na postulação defensiva ao pleitear a "absolvição sumária" nesta fase processual.

O instituto da absolvição sumária, previsto no artigo 397, do Código de Processo Penal, constitui hipótese de julgamento antecipado do mérito, cabível após a apresentação da resposta à acusação e antes do início da instrução probatória, quando manifesta a presença de alguma das causas ali elencadas (excludente de ilicitude, culpabilidade, atipicidade ou extinção da punibilidade).

Tendo sido proferida sentença condenatória após a regular instrução processual, a fase para a absolvição sumária encontra-se evidentemente preclusa. Na verdade, o que se postula em sede recursal é a absolvição propriamente dita, com base nos fundamentos de mérito previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal, mediante a reforma da decisão condenatória proferida em primeira instância. Feito este registro terminológico, passa-se à análise da tese suscitada.

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”
.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Desse modo, a tese defensiva de absolvição, baseada na ausência de apreensão de drogas, não prospera porque não traduz na atipicidade da conduta.

Ademais, a jurisprudência orienta-se no sentido de que
"A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
(AgRg no AREsp n. 2.929.823/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Destarte, é descrito na denúncia a existência de fortes ligações entre Adelson e Lucas com Maria das Graças (com quem foram encontradas drogas), e entre Samuel e Cliziane (que também foi flagrada com entorpecentes), no contexto das atividades de tráfico.

À vista do exposto, a apuração do envolvimento dos réus com a traficância exige o exame detido do acervo probatório, de inevitável imersão no mérito recursal.

À vista do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V
OTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
PAULO CRISTIANO MATOS NUNES, HENRIQUE ALVES RAMOS, DANIELE ALVES DOS SANTOS, ALANA DOS SANTOS ANDRADE, CLIZIANE DA SILVA, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI, MARILIA NEGRELLI DE SOUZA, GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA, ROGER WALTER DA SILVA SOARES, MILENA DE JESUS RAMOS, VICTOR GABRIEL SALLES BORGES, ADELSON DE SOUZA FREITAS, LUCAS NEGRELLI DE SOUZA, SAMUEL PINHEIRO DA SILVA, GABRIEL SANTOS DA SILVA, FILIPE DA SILVA NUNES, GLEISSON DOS SANTOS, BRENO DE JESUS, RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA, KAROLAYNE AQUINO DIAS, ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ, ADRIANO NEGRELLI, CLEITON LUIZ WOTKOSKY, MATHEUS DE AMORIM PIRES, JOÃO CARLOS RAMOS NETO, MARDEM PEREIRA SILVA, VINICIUS GRAMA DA SILVA e TIAGO JUREVETH
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colatina/ES (Id. 7127730, vol. 008, pp. 279/403, equivalente às fls. 1542/1604 do processo físico), por meio da qual:

1)
PAULO CRISTIANO MATOS NUNES
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

2)
HENRIQUE ALVES RAMOS
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.999 (um mil e novecentos e noventa e nove) dias-multa;

3)
DANIELE ALVES DOS SANTOS
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.004 (três mil e quatro) dias-multa;

4) ALANA DOS SANTOS ANDRADE
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.416 (dois mil e quatrocentos e dezesseis) dias-multa;

5) CLIZIANE DA SILVA
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.443 (dois mil e quatrocentos e quarenta e três) dias-multa;

6) JULIEVERSON MOTTA DA SILVA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.026 (três mil e vinte e seis) dias-multa;

7) MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.284 (um mil e duzentos e oitenta e quatro) dias-multa;

8) MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

9) GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.450 (um mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa;

10) ROGER WALTER DA SILVA SOARES
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

11) MILENA DE JESUS RAMOS
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.641 (dois mil e seiscentos e quarenta e um) dias-multa;

12) VICTOR GABRIEL SALLES BORGES
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.999 (um mil e novecentos e noventa e nove) dias-multa;

13) ADELSON DE SOUZA FREITAS
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

14) LUCAS NEGRELLI DE SOUZA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa;

15) SAMUEL PINHEIRO SILVA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.987 (um mil e novecentos e oitenta e sete) dias-multa;

16) GABRIEL SANTOS DA SILVA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.999 (um mil e novecentos e noventa e nove) dias-multa;

17) FILIPE DA SILVA NUNES
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.284 (um mil e duzentos e oitenta e quatro) dias-multa;

18) GLEISSON DOS SANTOS
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.160 (três mil e cento e sessenta) dias-multa;

19) BRENO DE JESUS
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.930 (dois mil e novecentos e trinta) dias-multa;

20) RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.999 (um mil e novecentos e noventa e nove) dias-multa;

21) KAROLAYNE AQUINO DIAS
: fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.325 (um mil e trezentos e vinte e cinco) dias-multa;

22) ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.734 (dois mil e setecentos e trinta e quatro) dias-multa;

23) ADRIANO NEGRELLI
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.657 (um mil e seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa;

24) CLEITON LUIZ WOTKOSKY
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.387 (um mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa;

25) MATHEUS DE AMORIM PIRES
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.734 (dois mil e setecentos e trinta e quatro) dias-multa;

26) JOÃO CARLOS RAMOS NETO
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.658 (dois mil e seiscentos e cinquenta e oito) dias-multa;

27) MARDEM PEREIRA SILVA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.026 (três mil e vinte e seis) dias-multa;

28) VINÍCIUS GRAMA DA SILVA
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.916 (dois mil e novecentos e dezesseis) dias-multa;

29) TIAGO JUREVETH
: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.311 (dois mil e trezentos e onze) dias-multa;

Razões recursais do apelante
VICTOR GABRIEL SALLES BORGES
, Id. 7127730, vol. 009, pp. 313/354, em que sustenta que não há elementos suficientes a comprovar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tampouco a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Alega que sua menção em interceptações telefônicas de terceiros não é capaz de demonstrar vínculo associativo ou atividade de traficância, reforçando tratar-se apenas de usuário de entorpecentes. Ressalta a ausência de apreensão de drogas, armas ou quaisquer objetos ilícitos em seu poder, bem como a inexistência de interceptações originadas de seu terminal telefônico. Aponta, ainda, omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e requer o afastamento da pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução ou parcelamento. Ao final, postula a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, ou o redimensionamento da pena-base, a exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Entorpecentes, e o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Razões recursais do apelante
ROGER WALTER DA SILVA SOARES
, Id. 7127730, vol. 10, pp. 02/13, sustentando a ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Destaca que sequer era conhecido pelo apontado coordenador do grupo criminoso, além de que residia em outro Município no momento da investigação. Afirma ser pessoa trabalhadora, com família constituída, residência fixa e bons antecedentes. Com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, requer a reforma integral da sentença para sua absolvição. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Razões recursais da apelante
GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 15/31, alegando ausência de provas que demonstrem sua participação nos delitos. Argumenta que a droga apreendida destinava-se ao consumo do companheiro e que não possuía qualquer vínculo com os demais denunciados. Requer sua absolvição, com base no art. 386, II e IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base imposta, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou, ainda, a fixação de regime inicial mais brando. Requer, também, a concessão da gratuidade da justiça.

Razões recursais do apelante
GABRIEL SANTOS DA SILVA
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 189/205, sustentando a carência de suporte probatório quanto à sua participação nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e à incidência da majorante do art. 40, VI. Argumenta que sua atuação foi eventual, limitada a curto período no qual residiu com a irmã e o companheiro desta, e que não se comprovou qualquer vínculo associativo estável ou permanente com os demais denunciados. Ressalta que não há provas de que tenha se valido de sua irmã menor para fins de traficância, tampouco se identificou qualquer comunicação entre ambos nesse sentido nas interceptações telefônicas. Requer a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, a redução da fração de aumento da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso.

Razões recursais da apelante
DANIELE ALVES DOS SANTOS
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 213/279, alegando ausência de provas robustas quanto à prática dos crimes, afirmando que os elementos constantes nos autos são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, sendo composta a prova essencialmente por interceptações telefônicas indiretas, nas quais não figura como interlocutora. Alega que não há demonstração de vínculo estável e permanente com organização criminosa, e que inexiste prova de que tenha se utilizado de menor para a traficância. Ressalta sua primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, requerendo a absolvição. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base imposta, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), a exclusão das majorantes dos art. 40, IV e VI, a e a fixação de regime prisional mais brando, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Razões recursais do apelante
FILIPE DA SILVA NUNES
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 281/297, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação concreta. No mérito, requer a absolvição quanto ao delito do art. 35, alegando ausência de provas quanto ao
animus
associativo e inexistência de vínculo estável com os demais acusados, já que sua conduta se limitava ao recebimento de entorpecentes de outro acusado, não havendo nos autos elementos que evidenciem a intenção de integrar grupo voltado ao tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º (tráfico privilegiado), na fração máxima de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP, e a aplicação da detração penal, em virtude do tempo de prisão preventiva já cumprido. Requer, ainda, a revisão da pena de multa e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Razões recursais dos apelantes
ADELSON DE SOUZA FREITAS, LUCAS NEGRELLI DE SOUZA e SAMUEL PINHEIRO DA SILVA
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 299/315, sustentando, em preliminar, a nulidade da prova derivada das interceptações telefônicas, diante da alegada inexistência de diligências prévias que justificassem a medida excepcional. Também em sede preliminar, aduzem que não houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, o que comprometeria a comprovação da materialidade delitiva. Ressaltam, ainda, a manutenção indevida da prisão preventiva. No mérito, afirmam que inexistem elementos que comprovem a associação criminosa ou o tráfico imputados. Requerem, ao final, a absolvição; subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteiam a readequação da dosimetria das penas impostas, especialmente a redução das penas-bases para o mínimo legal, a exclusão de majorantes e a concessão da assistência judiciária gratuita, com arbitramento de honorários ao defensor dativo.

Razões recursais do apelante
MILENA DE JESUS RAMOS
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 321/357, fls. 1959/1977. Preliminarmente, alega nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes, apontando ausência de identificação e registros dos responsáveis pelo transporte, armazenamento e entrega do material, o que comprometeria sua integridade e validade. No mérito, sustenta que sua condenação está baseada apenas em presunções derivadas de interceptações telefônicas frágeis e inconclusivas, que não demonstram sua efetiva participação no tráfico ou associação criminosa, limitando-se a contatos fortuitos decorrentes de sua convivência com o companheiro, Weslei Souza Vitor, este sim apontado como líder da organização criminosa. Requer, ao final, a declaração de nulidade das provas e sua absolvição por insuficiência de elementos probatórios. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas impostas mediante readequação da dosimetria, com a fixação das penas-bases em níveis proporcionais à suposta conduta e a aplicação do patamar mínimo de aumento pela causa do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Requer, ainda, o reconhecimento da hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita e redução da pena de multa.

Razões recursais do apelante
GLEISSON DOS SANTOS
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 361/373, argumentando que não foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, apesar de preencher todos os requisitos legais. Alega que a negativa do redutor baseou-se unicamente em ação penal ainda pendente de julgamento, o que configuraria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Requer, além da concessão da causa de diminuição na fração máxima de 2/3, a readequação das penas-bases ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa, diante da comprovada hipossuficiência financeira. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais do apelante
BRENO DE JESUS
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 391/397, fls. 1994/1997, alegando que não há nos autos nenhuma prova da autoria delitiva. Sustenta que sua condenação baseou-se em interceptações telefônicas descontextualizadas e em presunções oriundas de sua relação de vizinhança e amizade com Wesley, apontado como líder da organização criminosa, sem que se comprove qualquer conduta efetiva relacionada à mercancia de entorpecentes. À vista do exposto, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base em suas condições pessoais favoráveis, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Razões recursais do apelante
RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA
, Id. 7127730, vol. 010, pp. 399/412, arguindo, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas por ausência de justificativa quanto à imprescindibilidade da medida, requerendo o desentranhamento das provas derivadas. No mérito, nega integrar associação criminosa, sustentando que sua conduta foi eventual e sem vínculo estável com outros acusados, inexistindo elementos que comprovem a permanência e o dolo associativo exigidos para configuração do crime do art. 35. Defende, ainda, que não se utilizava de menor de idade para o tráfico e que a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas deve ser afastada, ou ao menos aplicada no patamar mínimo. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena no grau máximo previsto no § 4º do art. 33, e a aplicação do regime prisional mais brando, com possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos. Por fim, pleiteia fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais da apelante
KAROLAYNE AQUINO DIAS
apresentadas no Id. 7127730, vol. 011, pp. 005/019. Preliminarmente, alega a nulidade das interceptações telefônicas que fundamentaram a denúncia, por ausência dos requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, requerendo o desentranhamento das provas delas derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes para comprovar sua participação no tráfico de drogas e na associação para o tráfico, destacando que não foram apreendidos entorpecentes em sua posse, que possui emprego formal e que não há comprovação de vínculo estável com os demais acusados. Subsidiariamente, requer a fixação das penas em patamar mínimo, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da redução da pena no grau máximo e a fixação de regime prisional mais brando, inclusive com a substituição por penas restritivas de direitos. Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais do apelante
ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ
apresentadas no Id. 7127730, vol. 011, pp. 021/031. Preliminarmente, sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, por ausência dos requisitos legais previstos na Lei 9.296/96, argumentando que a prova poderia ter sido obtida por outros meios e que não se demonstrou a imprescindibilidade da medida. No mérito, requer a aplicação do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado). Subsidiariamente, solicita que, se mantida a condenação, a pena seja fixada no mínimo legal, com substituição por penas restritivas de direitos e fixação de regime prisional mais brando. Pleiteia, ainda, o afastamento das causas de aumento, por inexistência de arma de fogo em seu poder e por ausência de envolvimento de menor de idade na traficância. Requer, ainda, a fixação de honorários do defensor dativo.

Razões recursais do apelante
ADRIANO NEGRELLI
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 033/044, sustentando a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que não foram observados os requisitos legais previstos na Lei n° 9.296/96. No mérito, postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, por ausência de prova da estabilidade e permanência necessárias à caracterização da associação criminosa, alegando que sua atuação foi individual, sem vínculo estrutural com os demais corréus. Requer, subsidiariamente, a aplicação das penas no patamar mínimo legal, com fixação de regime prisional mais brando e substituição por penas restritivas de direitos. Ao final, pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais do apelante
CLEITON LUIZ WOTKOSKY
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 057/065, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo sob o crivo do contraditório. Argumenta que a sentença ignorou depoimentos prestados durante a instrução criminal, nos quais testemunhas e corréus afirmaram que Cleiton era viciado e problemático, não sendo pessoa de confiança para o tráfico, e que, por isso, sequer participava da dinâmica das bocas de fumo. Sustenta que seu nome apenas foi citado esporadicamente em interceptações telefônicas, sem que tenha sido alvo direto da medida ou que se tenha apreendido qualquer substância ilícita em seu poder. Ao final, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Razões recursais dos apelantes
MATHEUS DE AMORIM PIRES e JOÃO CARLOS RAMOS NETO
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 081/121, requerendo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, sob o argumento de ausência dos requisitos legais exigidos pela Lei 9.296/96. No mérito, sustentam que suas condutas não evidenciam o vínculo associativo necessário para configuração do crime do art. 35, da Lei de Entorpecentes. Pleiteiam, assim, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem a fixação das penas no mínimo legal, a exclusão das causas de aumento do art. 40, IV e VI, ou a sua incidência na fração mínima. Pleiteia-se, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Razões recursais do apelante
MARDEM PEREIRA SILVA
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 151/175. A defesa alega, preliminarmente, que a denúncia é inepta, por ausência de justa causa e por não individualizar sua conduta, violando o art. 41, do Código de Processo Penal. Aponta, também, que não há comprovação da materialidade e da autoria delitivas, ressaltando que Mardem foi citado apenas de forma indireta e esporádica, e que seu envolvimento se limitou ao uso pessoal de drogas. Com base no princípio do
in dubio pro reo
, pleiteia a absolvição quanto aos dois crimes imputados. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, ou, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento da majorante do art. 40, VI, com regime inicial mais brando e concessão da gratuidade da justiça.

Razões recursais do apelante
VINICIUS GRAMA DA SILVA
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 187/231, sustentando em preliminar, violação da cadeia de custódia das provas e a inobservância do artigo 210, do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação dos atos processuais. No mérito, sustenta a ausência de provas para a condenação por associação ao tráfico e para a incidência das majorantes relativas ao uso de arma de fogo e envolvimento de menores. Requer, ainda, o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime inicial aberto, além da concessão da justiça gratuita, bem como da manutenção da liberdade até o trânsito em julgado.

Razões recursais do apelante
TIAGO JUREVETH
, Id. 7127730, vol. 011, pp. 251/261, aduzindo que sua atuação no tráfico se deu por coação moral irresistível, em razão de dívidas com traficante conhecido como "Tio", sendo, portanto, mero traficante de subsistência, coagido a realizar atividades para quitar dívidas de consumo. Sustenta inexistirem provas de associação estável e permanente que configurem o delito do art. 35, da Lei de Drogas, afirmando que a condenação baseou-se em presunções extraídas de escutas telefônicas interpretadas fora de contexto. Com base na ausência de prova concreta, requer a absolvição dos crimes imputados.

Virtualizados os autos, estes foram, inicialmente, distribuídos à Primeira Câmara Criminal, sob relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, que reconheceu a prevenção da Segunda Câmara Criminal para processar o recurso, na forma do artigo 164, § 1º, do RITJES (ID 6118643).

O e. Desembargador Willian Silva determinou a redistribuição dos autos a esta Relatoria em razão da atuação prévia no Recurso em Sentido Estrito nº 0006124-26.2021.8.08.0014 (ID 6192331).

Foi proferido Despacho determinando a baixa dos autos em diligência para intimação pessoal dos apelantes
ALANA DOS SANTOS ANDRADE, CLIZIANE DA SILVA, JULIEVERSON MOTTA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI, MARILIA NEGRELLI DE SOUZA e PAULO CRISTIANO MATOS NUNES
para constituírem novos advogados e, em especial, apresentar as razões recursais (ID 7168712).

Razões recursais da apelante
ALANA DOS SANTOS ANDRADE
(ID 12975323) alegando, em síntese, que a exasperação da pena-base no crime de tráfico foi indevidamente fundamentada na prática de verbos do tipo penal (guardar e preparar), condutas que são elementares do tipo misto alternativo e não justificam aumento da pena. Sustenta, ainda, que a majoração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, tanto no art. 33 quanto no art. 35, com fundamento na participação de menores em uma "grande associação criminosa", foi aplicada sem demonstração de conduta individual mais gravosa da recorrente. Requer, portanto, a redução das penas impostas, com readequação da fração de aumento para o mínimo legal.

Razões recursais do apelante
JULIEVERSON MOTTA DA SILVA
(ID 12975324) sustentando que a exasperação da pena-base no art. 33 foi fundamentada de forma indevida na prática de múltiplos verbos típicos do delito, condutas que são elementares do tipo penal, e que tal fundamento não autoriza aumento de pena. Questiona, ainda, a majoração cumulativa em fração de 1/2 e 2/3 na terceira fase da dosimetria, por ausência de vinculação pessoal com arma de fogo e pela aplicação genérica da corrupção de menores sem demonstração de conduta individual mais gravosa. Pugna pela fixação da pena-base em patamar inferior, redução das frações de aumento e, por consequência, pela diminuição da pena final imposta.

Razões recursais da apelante
CLIZIANE DA SILVA
(ID 12975325) sustentando que a exasperação da pena-base foi indevidamente fundamentada na prática de dois verbos típicos do crime de tráfico, condutas que são elementares do tipo penal misto alternativo, não autorizando aumento da pena. Alega, ainda, que os maus antecedentes foram incorretamente valorados, pois decorrem de condenação desclassificada para o art. 28, da mesma lei, inapta para configurar agravante. Argumenta que a majoração da pena na terceira fase, com base no art. 40, IV, da Lei de Drogas, também é indevida, pois não há prova de que a recorrente utilizava arma de fogo em suas atividades, limitando-se ao transporte de entorpecentes em situação de vulnerabilidade social e dependência química. Requer a fixação da pena-base em patamar inferior e o afastamento ou redução das causas de aumento aplicadas, com consequente redimensionamento da pena final.

Razões recursais do apelante
PAULO CRISTIANO MATOS NUNES
(ID 12975690) aduzindo que a imposição do regime mais gravoso contrariou o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Sustenta que o regime semiaberto é o cabível à espécie, diante da ausência de fundamentos idôneos para a fixação do regime fechado. Argumenta, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou o tempo de prisão provisória já cumprido — superior a um ano até a data da sentença —, o que impõe a aplicação do art. 387, §2.º, do CPP. Requer, assim, a reforma da sentença para que a pena seja cumprida em regime inicial semiaberto, com a devida detração penal.

Razões recursais da apelante
MAR
Í
LIA NEGRELLI DE SOUZA
(ID 12975691) arguindo que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao impor o regime fechado para o cumprimento da pena de oito anos de reclusão, contrariando o disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, que prevê tal regime apenas para penas superiores a oito anos. Diante disso, requer a reforma da sentença para fixação do regime inicial semiaberto e, subsidiariamente, a aplicação da detração penal, com reconhecimento do direito à fixação do regime menos gravoso a partir da data da sentença.

Razões recursais da apelante
MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI
(ID 12975692) requerendo a reforma da sentença para aplicação do regime inicial semiaberto. Sustenta que não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é primária e não reincidente, razão pela qual deveria ter sido aplicada a regra do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando o tempo de prisão provisória já cumprido.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A denúncia contém 61 (sessenta e uma) laudas. São trinta e dois réus, cujas condutas são descritas detalhadamente na peça acusatória. Por questões de ordem prática, deixo de reproduzir o seu inteiro teor, que pode ser facilmente acessado nos documentos virtualizados.

Resumidamente, a ação penal apura uma complexa e extensa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A investigação, que se originou a partir da prisão em flagrante de Maria das Graças Bianchi, revelou a existência de, pelo menos, três frentes principais, lideradas por Gleisson dos Santos ("TCP"), Wesley Souza Vitor ("Tio") e Adriano Negrelli, que atuavam com uma estrutura hierárquica definida, envolvendo gerentes, transportadores e vendedores em diversos bairros de Colatina.

Segundo a denúncia, os três grupos principais atuantes eram:

(1) O grupo liderado por Gleisson dos Santos, vulgo "TCP"

Atuação e Estrutura:
Gleisson dos Santos atuava como o
coordenador/líder
de uma parte da facção criminosa e como fornecedor de drogas. Embora fosse do Bairro Bela Vista, ele residia em Serra/ES e coordenava o abastecimento de Colatina de lá.

Território:
A região do Beco Antônio Negrelli e adjacências no Bairro Bela Vista.

Funções Chave:
Seu principal gerente era
Alexandre Coutinho Tomaz
, vulgo "Alê", responsável por receber, preparar, distribuir drogas e arrecadar valores. Sua companheira,
Daniele Alves dos Santos
, auxiliava diretamente, principalmente transmitindo ordens e comandos, pois Gleisson evitava comunicação direta.
Cliziane da Silva
era a principal transportadora das drogas de Gleisson da Grande Vitória para Colatina. Também faziam parte do grupo Gabriel (que teria atuado como gerente de Gleisson após ruptura com Alexandre, além de ser vendedor), Richard (vendia drogas em Colatina Velha e fazia repasse de dinheiro para Cliziane), Samuel, Filipe, Giovana e Roger (vendedores) e Cleiton (vapor).

(2) O grupo liderado por Adriano Negrelli, vulgo "DRI"

Atuação e Estrutura:
Adriano coordenava uma
segunda frente de venda de drogas
durante grande parte do período investigado. Ele contava com o auxílio direto, principalmente, de membros de sua própria família.

Território:
Dividia o mesmo território que Gleisson, de forma majoritariamente pacífica, na região do Beco Antônio Negrelli.

Funções Chave:
Seu grupo era composto por seus irmãos
Lucas Negrelli de Souza
(vendedor) e
Marília de Souza Negrelli
(vendedora)
, sua companheira
Karolayne de Aquino Dias
(que auxiliava na transmissão de ordens e guardava drogas), e seu cunhado
Adelson de Souza Freitas
(vendedor, atuava como elo com o grupo de Gleisson).

(3) O grupo liderado por Weslei Souza Vitor, vulgo "Tio"

Atuação e Estrutura:
Weslei Souza Vitor, inicialmente aliado de Gleisson, passou a coordenar um grupo próprio. Ele era responsável pela obtenção de drogas, transporte, preparação, distribuição aos gerentes e vendedores, arrecadação de valores e cooptação.

Território:
Atuava nos Bairros Bela Vista (imediações do "campo"), Perpétuo Socorro e São Miguel.

Estrutura e Funções Chave:
Weslei contava com
Milena de Jesus Ramos
(companheira, auxiliar direta, que transmitia ordens) e
Matheus de Amorim Pires
, vulgo "Cara de Cobra" (braço direito e gerente em São Miguel/Bela Vista). Outros gerentes incluíam
Gladson Uili
e Breno (campo do Bela Vista),
Julieverson Motta da Silva
(Perpétuo Socorro), e
Vinicius Grama da Silva
(subgerente em São Miguel). Por sua vez, atuavam como vendedores Tiago, Henirque, Alana, Mardem, Victor, Paulo e Almir.

Os grupos de Gleisson e Adriano (família Negrelli)
coexistiam pacificamente
e dividiam o mesmo território. Havia indicativos de que grande parte das drogas vendidas por Adriano e seus subordinados tinham origem em Gleisson. No entanto, teria havido uma
pequena divergência
entre Gleisson e Adriano (provavelmente em março de 2019) quanto à venda de entorpecentes no Beco Antônio Negrelli. Gleisson impôs a Adriano um novo regramento, exigindo que para cada quantidade de drogas vendida de origem alheia, Adriano deveria vender a mesma quantidade fornecida por Gleisson. Adriano não aceitou essa imposição e se
retirou dos pontos
que Gleisson exigiu exclusividade, passando a obter drogas exclusivamente de outros fornecedores, principalmente Nathan Dias.

Por sua vez, Weslei Souza Vitor era inicialmente um
aliado
de Gleisson e era abastecido por ele durante boa parte das investigações. Weslei, inclusive, chegou a residir na casa de Gleisson e Daniele em Serra/ES após fugir do sistema prisional. Nada obstante, posteriormente, Weslei começou a adquirir drogas de outro fornecedor (
João Carlos Ramos Neto
, vulgo "Nego Araújo") após um
pequeno desentendimento
com Gleisson em um determinado momento das investigações. Este movimento levou Weslei a coordenar seu próprio grupo de indivíduos.

Para facilitar o entendimento, esbocei, de acordo com as descrições de cada uma das condutas contidas na denúncia, o papel dos réus envolvidos:

Esclarecido brevemente o contexto fático da ação penal deflagrada, passa-se ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Por sua vez, o delito de associação para o tráfico exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade. Nessa linha de ideias, orienta-se este Egrégio Tribunal, em alinhamento com os Tribunais Superiores, no sentido de considerar que o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada
.Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS - FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos. 3.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional
. Na hipótese o vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 23/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim. 2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/10/2023)

Na espécie, a
materialidade
dos delitos está alicerçada, dentre outros documentos, nos Autos de Apreensão (Apenso 007, vol. 01, p. 17 (drogas apreendidas com Maria das Graças Bianchi); Apenso 007, vol. 01, p. 181 (drogas apreendidas com Cliziane da Silva); Apenso 007, vol. 01, pp. 381/383 (drogas e outros materiais relacionados apreendidos com Fabiano Luiz Andreatta, Julieverson Motta da Silva e Mardem Pereira Silva); Apenso 007, vol. 02, pp. 55/56 (drogas, dinheiro, armas, munições e balança de precisão apreendidos na residência de Gleisson dos Santos e Daniele Alves dos Santos); Apenso 007, vol. 02, p. 137 (entorpecentes encontrados na residência de Karolayne e Adriano), Apenso 007, vol. 02, p. 321 (drogas encontradas em poder de Vinicius Grama da Silva); Apenso 007, vol. 03, p. 75 (drogas encontradas com Alana dos Santos Andrade); Apenso 007, vol. 03, pp. 379/381 (entorpecentes apreendidos na residência de Filipe e Giovana), nos respectivos Autos de Constatação de Substância Entorpecente e nos Laudos de Exame Químico, bem como nos Exames de Arma de Fogo e Material e as conversas legalmente interceptadas e degravadas.

Quanto à
autoria
delitiva, os réus Victor, Roger, Giovana, Gabriel, Daniele, Adelson, Lucas, Samuel, Milena, Breno, Karolayne, Cleiton, Mardem e Tiago pleiteiam a absolvição do delito de tráfico de drogas alegando, em linhas gerais, insuficiência probatória no tocante ao seu envolvimento na mercancia.

Ao seu turno, a absolvição do crime de associação para o tráfico é pleiteado pelos réus Henrique, Victor, Roger, Giovana, Gabriel, Daniele, Adelson, Lucas, Samuel, Milena, Breno, Richard, Karolayne, Adriano, Cleiton, Matheus, João, Mardem, Vinicius e Thiago. Os apelantes argumentam, em linhas gerais, ausência de prova do
animus associativo
, assim como da permanência e da estabilidade necessários ao reconhecimento do crime.

Razão não lhes assiste, todavia.

É digno de nota ressaltar, em primeiro lugar, que o Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, que participou das investigações, prestou depoimento em juízo, oportunidade na qual ratificou toda a dinâmica delitiva e indicou, de forma expressa,
a conduta de cada um dos réus denunciados
.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Além disso, as interceptações degravadas, assim como a confissão de outros réus, formam um
standard
probatório coeso que não deixa lastro para configuração de dúvida razoável hábil a justificar uma absolvição.

Nesse sentido, em relação à
DANIELE
ALVES DOS SANTOS
, restou comprovado que, em coautoria, adquiriu, forneceu e preparou drogas, sem a devida autorização, tendo pleno conhecimento das ações ilícitas de Gleisson dos Santos, seu companheiro. Mais que isso, desempenhou um papel ativo e essencial na logística e comunicação da facção criminosa chefiada por seu companheiro.

Com efeito, a apelante não era mera espectadora das atividades ilícitas, mas sim a auxiliar direta do companheiro na empreitada criminosa, muitas vezes materializando ordens emanadas por aquele aos demais envolvidos na organização.

Durante o cumprimento das medidas cautelares criminais, foram localizados e apreendidos na posse de Gleisson (em residência compartilhada com Daniele) uma bucha de maconha, uma balança de precisão e um revólver calibre .38, marca Rossi, municiado com três cartuchos intactos. A própria ré confirmou em Juízo a existência de um revólver em sua residência.

Em que pese a ré ter negado as acusações em Juízo, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 850/851 do vol.IV do IP), afirmou que seu companheiro Gleisson manteve um grupo de tráfico de drogas em Colatina, e que Cliziane da Silva, prima de Gleisson, transportou drogas para Colatina a mando de Gleisson.

Reforçando essa dinâmica, em uma comunicação com Cliziane ("Clis"), Daniele monitora a chegada da droga transportada. Além disso, antes da prisão de Cliziane, Daniele se mostrou preocupada e manteve contato com ela, bem como com o gerente Alexandre Coutinho Tomaz.

A função de intermediária na traficância é inequivocamente demonstrada pela interceptação telefônica, na qual Daniele estabelece contato com o corréu Alexandre para tratar da entrega de entorpecentes ("parada"). O diálogo demonstra que ela não apenas passa a ligação, mas participa ativamente da triangulação da informação, ouvindo Gleisson (que fala ao fundo) e retransmitindo as ordens a Alexandre:

"DANIELE: ai... oi?
TCP FALA AO FUNDO
: é para ele joga no amigo lá... demoro atividade lá em... ALE: i ai viado?
DANIELE
: pera ai.. ô mô a livia tá lá na casa do alexandre ...ele tá aqui na linha. .O que qui é para fazer?
TCP
: alexandre tá ai?
DANIELE
: tá na linha...
TCP
: ué . é pra lá buscar a parada manu.
DANIELE
:
é para você ir lá .... ele só falou para você ir lá...

TCP
: é para ir lá no cara pra pega lá. já tá na mão lá mano
DANIELE
:
ouviu nem?
[...]
DANIELE
:
é para você ir lá fiu...
[...]
DANIELE
:
pra você ir lá no menino...
[...]

DANIELE
:
mô ele falou qui agora ele não vai não
"

Soma-se a isso a confissão da corré Cliziane de que o
"envolvimento da Daniele era o cartão para depósitos. O Gleisson não tinha conta"
, evidenciando que Daniele não só participava da comunicação, mas também fornecia os meios materiais (sua conta bancária) para a movimentação financeira da traficância.

Os delitos imputados, portanto, restam suficientemente comprovados.

Quanto ao crime de associação para o tráfico imputada ao réu
RICHARD
FOMBRI DE OLIVEIRA
, os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a existência de vínculo estável entre o apelante e a facção chefiada por Gleisson, e coordenada por Daniele Alves dos Santos (mãe de sua companheira), superando a mera reunião ocasional alegada pela defesa.

Extrai-se dos autos que Richard, genro de Daniele (companheira do líder Gleisson) e companheiro da menor L. A. F., utilizou-se desse laço familiar para assumir funções no grupo.

Apesar de alegar em seu interrogatório que vendia drogas por contra própria, os depoimentos judiciais do Delegado Deverly Pereira Junior e da corré Cliziane fornecem detalhes cruciais sobre a estabilidade do vínculo associativo. Aquela afirmou que transportou drogas para Colatina duas vezes a pedido de Gleisson para a pessoa de Richard, vulgo "RD", entregando-as na casa dele. Além disso, também pegava dinheiro com Richard, às vezes a pedido de Daniele, para custear suas passagens de transporte de drogas entre Colatina e Serra. Confira-se:

“
RD – coé

Daniele – bebe...

RD – oi?

DANIELE – haaa a clis vai aí... dá cinquenta reais ela....

LIVIA – quem é....

DANIELE – o bebe.. o nenem?

LIVIA – oi?

DANIELE – a clis vai ai... dá uns cinquenta reais ela...”

Essa versão é corroborada pelo depoimento em juízo da autoridade policial, que relatou que Richard tomava drogas de Gleisson para vender e, em algumas ocasiões, prestou auxílio financeiro para o transporte de entorpecentes.

Impõe-se ressaltar, ainda, que o réu estava associado à menor L. A. F., sua companheira, que, além de auxiliar Richard nas comunicações de aviso sobre a Polícia, também desempenhava o papel de arrecadação e depósito de valores provenientes do tráfico de drogas de Gleisson.

Destarte, no seguinte diálogo, Daniele age como porta-voz de Richard, monitorando ativamente as operações de outro associado:

"LÍVIA: Oi. DANIELE: Lívia? LIVIA: Oi. DANIELE: Quando você quiser me mandar me ligue, você manda nesse número. Esse número que eu tô falando com você é o final noventa e oito? LI VIA: t. DANIELE:
É, o "RD" perguntou se subiu.

LIVIA
:
Já subiu, mas já desceu já, foi embora.
DANIELE: Então tá. Manda me ligue nesse número..."

Este diálogo, que deve ser analisado sob todo o contexto já indicado, corrobora o envolvimento de Richard ("RD") com o grupo.

Prosseguindo, a autoria do tráfico e associação para o tráfico de drogas do réu
GABRIEL SANTOS DA SILVA
é comprovada por sua inserção na estrutura de vendas e, principalmente, pelo conteúdo explícito das comunicações interceptadas e pelo depoimento judicial do Delegado, que relatou de forma segura que o apelante, por ter residido por um breve período com seu cunhado e corréu Alexandre Coutinho Tomaz e a irmã Gabriele (menor de idade na época), assumiu a função de "vendedor de pista" dentro do grupo.

Embora Gabriel, em seu interrogatório judicial, tenha tentado minimizar sua conduta, alegando ser usuário e ter comprado drogas de Alexandre "para revenda" (o que, por si só, já configura a traficância), a prova técnica demonstra a habitualidade e a natureza comercial de suas transações, afastando a simples alegação de uso ou tráfico ocasional.

Na interceptação telefônica obtida a partir da linha que Gabriel passou a utilizar (e que anteriormente era de sua irmã Gabriele), é possível identificar conversas sobre a venda e, sobretudo, a cobrança de valores de usuários.

Essa articulação é confirmada nos diálogos interceptados, que demonstram a interligação dos vendedores:

"Rapaz eu sou homem moleque... Se tivesse avisado q n dava blz... agora da pra eu ir ae... deixo com Adelson ou com Alexandre... minha mulher ta na co" (referindo-se a Adelson de Souza Freitas e Alexandre Coutinho Tomaz)

Ao orientar um cliente a entregar o dinheiro do tráfico a Adelson de Souza Freitas ou Alexandre Coutinho Tomaz (seu cunhado e gerente), conclui-se que Gabriel não estava agindo de forma isolada, mas sim atestando sua função como um elo na cadeia de distribuição e arrecadação do grupo, demonstrando-se uma divisão de tarefas preestabelecida e um ajuste prévio para a continuidade da mercancia, independentemente de sua presença física, o que é o cerne do crime associativo. Destarte, a utilização do aparelho celular da irmã, que era companheiro de um corréu (Alexandre) e a coabitação, aliada aos estreitos laços familiares, evidenciam o envolvimento da adolescente com o grupo e, especialmente, com Gabriel.

Em relação ao réu
SAMUEL PINHEIRO SILVA
, de acordo com a denúncia, este atuava como vendedor do grupo de Gleisson, além de ter desempenhado a tarefa de transportar entorpecentes entre os Municípios de Serra e Colatina. Além disso, também teria adquirido drogas com o líder do terceiro grupo (Weslei).

As provas da autoria delitiva dos crimes constantes dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 são cristalinas, de modo que o arcabouço probatório demonstra que Samuel não era um mero usuário, mas sim um agente integrado a uma organização voltada para o narcotráfico.

Inicialmente, o Delegado Deverly Pereira Junior identificou que o réu atuava na condição de vendedor e transportador. Além disso, as interceptações telefônicas trouxeram elementos concretos que comprovam a prática do tráfico e a estabilidade do envolvimento do réu na associação.

Em comunicação travada entre Samuel e Weslei em 08 de março de 2019, às 23h32min, Samuel questiona Weslei sobre a disponibilidade de entorpecentes. Ainda, segundo o relatório da investigação, foi constatado o uso do terminal telefônico de Samuel pelo próprio Weslei, identificando-o como associado de Gleisson e demais integrantes do grupo.

O interrogatório de Cliziane da Silva corrobora a atuação de Samuel, especialmente como transportador e vendedor.

Na esfera policial, Cliziane relatou que Samuel atuou como transportador de drogas e estava ciente da ilicitude:

"(...) Uma das vezes que trouxe drogas para Gleisson a esta cidade, o então 'ficante' da interroganda, Samuel, vulgo 'Lemão', estava junto. Trouxeram a drogas no carro dele, achando a interroganda que era um Fiat Uno. Samuel sabia que a interroganda estava com drogas no carro. Essa droga também era para ser entregue a Alexandre, mas o mesmo não foi encontrado. Por conta disso, Samuel fez ligações para 'TCP' perguntando 'cadê o menino', querendo saber para quem a droga deveria ser entregue. Logo apareceu o Tiago 'Peito Seco', sendo a droga entregue para ele..." (apenso 007, vol. 03, pp. 281/285).

Cliziane ainda relatou que, em outra ocasião, Gleisson mandou 25 gramas de maconha para Samuel. Ao encontrá-lo, ela recebeu R$ 40,00 dele, que depositou na conta de Daniele (esposa de Gleisson), a título de pagamento pela droga enviada. Em seu interrogatório em juízo, Cliziane, embora tenha tentado minimizar a conduta de Samuel Pinheiro, declarou que ele tinha conhecimento do transporte das drogas e que, inclusive, já ligou para o réu Tiago Juveth para confirmar a entrega de entorpecentes.

O réu Gleisson, interrogado em juízo, também declarou que Samuel e Cliziane passaram um final de semana em sua casa e depois retornaram para Colatina levando drogas para Alexandre.

A versão de Samuel, em seu interrogatório em juízo, de que não sabia que o carro era usado para transportar drogas e que só soube no Bairro Bela Vista, é diretamente confrontada pelas provas dos autos, que demonstram seu envolvimento ativo na mercancia.

Ademais, o fato de Samuel negociar com o líder do subgrupo (Weslei, buscando "britas") e efetuar o transporte de drogas de outro Município, demonstra que sua atuação era contínua e não meramente ocasional, configurando o vínculo estável necessário para a subsunção ao tipo penal do art. 35, da Lei de Entorpecentes.

Quanto ao réu
FILIPE DA SILVA NUNES
, este impugna sua condenação pelo crime de associação para o tráfico.

A autoridade policial declarou em juízo que Filipe atuava como vendedor e estoquista de drogas fornecidas por Gleisson dos Santos.

Reforçando a substituição de cargos, o réu Gleisson, interrogado em juízo, confirmou que colocou Filipe como responsável pelo ponto após Alexandre “ficar lhe devendo”. Disse, ainda, que Filipe recebia a droga, trabalhava nela e vendia.

É digno de nota ressaltar que a substituição de um cargo do grupo é uma forte evidência do
animus associativo
e da estabilidade do vínculo. Tal ato pressupõe, minimamente, um laço de confiança consolidado, que apenas se estabelece com a permanência e a durabilidade da relação do indivíduo com o grupo.

O papel de Filipe como ponto de guarda ou "estoquista" (função de logística crucial em uma associação criminosa) é comprovado por diálogos interceptados entre outros membros do grupo, demonstrando que a residência do réu era reconhecida e utilizada pela facção para guardar entorpecentes.

No diálogo entre Roger Walter da Silva Soares e Alexandre Coutinho Tomaz, Roger confirma que o local de guarda dos ilícitos é a casa de Filipe, indicando que a função era conhecida e aceita pelos associados:

“
ROGER: Ele falou que ia recolher mano,
vou deixar lá no Felipe
ALEXANDRE: É pra você ficar ai ué

ROGER:
Eu vou deixar lá no Felipe, então viado,
que ele falou que ia recolher tudo

ALEXANDRE: Não vai recolher não pô

ROGER:
Então vou deixar lá no Felipe, quando eu subir eu pego
velho então

ALEXANDRE: Demorou

ROGER: Falou, velho

ALEXANDRE: Falou".

À vista do exposto, a autoria de Filipe no crime de associação para o tráfico não se baseia em meras suposições, mas sim na conjugação de elementos que atestam a estabilidade e a finalidade comum do grupo.

Registre-se, de acordo com o flagrante de policiais, que Filipe e sua companheira Giovana mantinham em sua residência 280 (duzentos e oitenta) pedras de crack.

Nesse diapasão, foi formalmente realocado para um ponto estratégico de tráfico, substituindo um gerente anterior (Alexandre). Impõe-se destacar, ainda, que sua residência era utilizada como depósito de segurança para entorpecentes de outros membros, como destacado no diálogo em referência. O conjunto probatório dos autos, portanto, converge no sentido de confirmação da autoria delitiva.

No tocante ao envolvimento da ré
GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA
, esta foi flagrada na companhia de seu companheiro, o corréu Filipe da Silva Nunes, na data de 23 de junho de 2019, em decorrência de um Auto de Prisão em Flagrante Delito. Na ocasião, foram flagrados na posse de 280 (duzentos e oitenta) pedras de crack no interior da residência que ocupavam, localizada "exatamente próximo à entrada do Beco Antônio Negrelli".

O Delegado Deverly Pereira Júnior, em juízo, descreveu a participação da ré, declarando que, após Adriano Negrelli se retirar do ponto de venda no beco, Gleisson dos Santos colocou Filipe e Giovana como seus novos vendedores. O Delegado acrescentou, de forma minuciosa, que Giovana e Filipe também guardavam drogas para o grupo em sua residência.

Ainda que a interceptação mencione apenas Filipe, o contexto investigativo e a prova material demonstram que a residência do casal era o ponto de estocagem e que Giovana coabitava e participava ativamente da guarda.

Nesse sentido, a tese defensiva, de que a ré desconhecia a traficância e acreditava que seu companheiro era apenas usuário, mostra-se absolutamente inverossímil. A expressiva quantidade de droga e, sobretudo, sua forma de acondicionamento (280 pedras individualizadas para venda) são frontalmente incompatíveis com a alegação de mero consumo pessoal.

Impõe-se ressaltar que a tese defensiva de ignorância ou ausência de dolo não é factível. A própria apelante admitiu em juízo que não apenas conhecia Gleisson (o líder do grupo), mas também que já havia presenciado seu companheiro, Filipe da Silva Nunes, guardar drogas no banheiro da casa onde moravam. Esta confissão parcial é fulcral, pois destrói a narrativa de desconhecimento. Ao admitir ciência da guarda do entorpecente em seu lar, a ré evidencia sua inequívoca aquiescência, senão adesão subjetiva, ao papel central que sua residência desempenhava no armazenamento para o êxito da associação criminosa.

Além disso, em relação à venda, a autoridade policial destacou em seu depoimento em juízo que, durante as investigações, um usuário informou que comprava drogas com Giovana e Filipe há cerca de dois meses.

Em conclusão, a autoria da ré Giovana de Oliveira Ferreira no crime de tráfico de drogas (Art. 33) resta materialmente comprovada pela apreensão em flagrante de 280 (duzentas e oitenta) "pedras de crack" no interior da residência que compartilhava com o corréu Felipe da Silva Nunes. Quanto à associação para o tráfico (Art. 35), esta se configura pela inequívoca função de "estoquista" (armazenamento) que o casal exercia para a organização. As interceptações telefônicas confirmam que a residência era um ponto de apoio logístico do grupo, utilizada para a guarda de material ilícito ("vou deixar lá no Felipe").

Na sequência, a insurgência do réu
CLEITON LUIZ WOTIKOSKI
também não merece prosperar.

De acordo com os autos, o Ministério Público apurou que o réu exercia a função de "vapor", ou seja, vendedor de drogas, dentro do grupo de indivíduos denunciados. As investigações indicaram que ele estava ligado às facções de Gleisson dos Santos (vulgo "TCP") e de Adriano Negrelli.

Na esfera policial, a ré Marília Negrelli de Souza foi interrogada pela autoridade policial e confirmou a atuação conjunta e estável de Cleiton com Adelson, ao relatar que, das 14 cargas de drogas que Gleisson repassou, Cleiton ficou com sete e Adelson com sete para a venda (apenso 007, vol. 03, pp. 273/277).

Embora a defesa tenha alegado que Cleiton não foi alvo de interceptação direta, seu nome surge em diálogos de alta hierarquia, reforçando seu papel como vendedor subordinado e membro da associação.

Nesse sentido, em conversa interceptada do corréu Adelson com sua companheira Marília, aquele informou que estava com Cleiton “na pista”:

ADELSON – oi?

MARILIA – você tá onde?

ADELSON – EU TO AQUI NA PISTA

MARÍLIA – VOCÊ NÃO TÁ NÃO QUE EU PASSEI AI AGORA

ADELSON – ENTÃO EU VIM AQUI EM CIMA PÔ..

MARÍLIA – em cima de que?

ADELSON – AQUI NO INAUDÍVEL...
EU I MAIS O CLEITON.
. NOS CONVERSEMOS...NOSSA SENHORA (...)

Como cediço, Adelson e Marília eram integrantes do grupo de Adriano, de modo que o envolvimento de Cleiton com esse grupo e, também, com a venda de entorpecentes resta demonstrada.

Ademais, segundo a contextualização realizada pelas investigações, em 25 de abril de 2019, o gerente de Gleisson, Alexandre Coutinho Tomaz, enviou sequências de SMS para Cleiton, cobrando a entrega de valores devidos e reclamando que ele, como outros vendedores, estava colocando Alexandre em dificuldades pela demora no repasse do dinheiro referente às drogas anteriormente fornecidas (Transcrição:
Mano eu so quero meu dinheiro so isso btf por causa de vcs ta acontecendo isso
).

O envolvimento de Cleiton com o grupo de Gleisson também pode ser identificada na interceptação do dia 30 de abril de 2019, às 08h49min, quando Gleisson e Daniele (sua companheira) dialogam sobre a necessidade urgente de colocar créditos na linha de Gleisson:

DANIELE: "O ÚNICO QUE TAVA ON LENE ERA O
CLEITON
, MAS ELE FALOU QUE ELE NÃO TAVA EM CASA".

GLEISSON (TCP): "...MAS AONDE QUE ELE TIVE PEDE ELE PARA IR LA COMPRA PARA MIM UAI"

Em arremate, o depoimento em juízo do Delegado de Polícia confirma o teor das interceptações e robustece o contexto da traficância em relação ao réu.

À vista do exposto, a autoria de Cleiton Luiz Wotikoski está robustamente comprovada. O crime de tráfico resta evidenciado pelas confissões de corréus sobre o recebimento de "cargas" para venda, pelas cobranças de dívidas de drogas feitas pela gerência do grupo e por sua presença "na pista" com outros associados.

A associação resta igualmente configurada, pois as provas demonstram que o réu não agia de forma eventual, mas sim estavelmente integrado à estrutura, tanto do núcleo de Gleisson ("TCP") quanto ao de Adriano Negrelli, atuando como um braço de confiança na comercialização de entorpecentes.

A autoria dos delitos imputados ao réu
ROGER WALTER DA SILVA SOARES
também está alicerçada em fundamentos probatórios seguros.

Segundo a denúncia, o referido apelante exercia a função de vendedor da associação liderada por Gleisson. O Delegado Deverly Pereira Júnior, em seu depoimento em juízo, individualizando a conduta do réu, relatou que o acusado atuava diretamente com Alexandre Coutinho Tomaz.

O próprio réu, ao ser interrogado em Juízo, afirmou que no momento do cumprimento da busca e apreensão estava vendendo drogas. Ele detalhou sua atuação como vendedor para um indivíduo identificado como "Marlon", esclarecendo inclusive a divisão do lucro, na qual recebia o equivalente a quatro pedras para cada dez pedras vendidas, cabendo as outras dez a Marlon.

Apesar da tentativa de se desvincular da relação com o grupo de Gleisson, a prova dos autos aponta para outro sentido.

Como ressaltado, a autoridade policial delineou o contexto de atuação do apelante. Além disso, o diálogo entre o réu e o corréu Alexandre, apesar de ser evasivo, revela claramente a busca por entorpecentes e a confirmação de sua disponibilidade, prática típica da mercancia:

"ALEXANDRE TOMAZ: Qual é?

ROGER WALTER: Qual é veado? Você tá em casa?

ALEXANDRE TOMAZ: Tô, cheguei agora.

ROGER WALTER: Heim.

ALEXANDRE TOMAZ: Ham.

ROGER WALTER: Você sabe como é que tá?

ALEXANDRE TOMAZ: Quê?

ROGER WALTER: Você sabe como é que tá?

ALEXANDRE TOMAZ: Tá bom, tá tranquilo. ROGER WALTER: Tá de boa? ALEXANDRE TOMAZ: Tá.

ROGER WALTER: E o amigo lá? Tá aí?

ALEXANDRE TOMAZ: Tá aqui dormindo.

ROGER WALTER:
Demorou, daqui a pouco eu vou descer veado. Eu desci aí, tá ligado. Heim, eu vou te mandar mensagem no watsapp cara, vai pra lá.
ALEXANDRE TOMAZ: Demorou."

Outro diálogo, datado de 02 de maio de 2019 (às 10h48min), comprova a posse das drogas e a necessidade urgente de ocultação, utilizando linguagem cifrada (Pedras/Negócio), caracterizando o verbo "guardar" e "ter em depósito":

"ALEXANDRE TOMAZ: Qual é?

ROGER: Véio, joga a chave aí.

ALEXANDRE TOMAZ: Quê?

ROGER: Joga a chave aí.

ALEXANDRE TOMAZ: Eu não tô em casa não.

ROGER: Ham, você tá aonde mano?

ALEXANDRE TOMAZ: Eu não tô em casa não, eu tô resolvendo uns corre veado.

ROGER: A é, e o Marlon tá em casa?

ALEXANDRE TOMAZ: Marlon tá não, Marlon foi resolver uns corre também.

ROGER: A onde tá doido, eu tô com as pedras tudo aqui mano.

ALEXANDRE TOMAZ: Tá com o quê?

ROGER: Tô o negócio aqui veado pra entregar ele
. ALEXANDRE TOMAZ: Heim, boto fé. (inaudível)

ROGER: Será que não tem nenhum vizinho pra abrir não, pra me deixar ir lá em cima?

ALEXANDRE TOMAZ: Caralho, vou ver aqui. Espera aí, marca um dois. Você tem, tem mais crédito, eu tenho crédito eu acho.
(
...
)

No mesmo dia, Alexandre fala pra Roger “ficar na paradinha”, em um diálogo totalmente relacionado à traficância:

ROGER: Colé

ALEXANDRE:Ele aqui, que tá com o telefone do amigo, ele falou assim mané
, que é pra você ficar ai mané, na paradinha ai viado, tu tá com a parada na mão

ROGER: Pô viado, eu tô descendo pra ir lá no, posto viado, ir com meu pai já

ALEXANDRE: É ele falou

ROGER: Ele falou que ia recolher mano,
vou deixar lá no Felipe
ALEXANDRE: É pra você ficar ai ué

ROGER:Eu vou deixar lá no Felipe, então viado, que ele falou que ia recolher tudo

ALEXANDRE:Não vai recolher não pô

ROGER: Então vou deixar lá no Felipe, quando eu subir eu pego velho então (...)

A partir deste trecho, verifica-se que, pressionado por Alexandre para permanecer no ponto de venda, Roger apresenta uma solução que demonstra sua total integração à rede e o compartilhamento de recursos logísticos e humanos do grupo. Nesse diapasão, Roger não apenas estava subordinado à gerência de Alexandre (que ditava se ele devia ou não "recolher" ), como conhecia e utilizava a estrutura da associação, indicando o corréu Filipe da Silva Nunes como um ponto seguro para guardar o entorpecente do grupo durante sua ausência.

O apelante
ADRIANO NEGRELLI
insurge-se unicamente em relação ao crime de associação para o tráfico, por ausência de prova da estabilidade e permanência necessárias à caracterização da associação criminosa, alegando que sua atuação foi individual, sem vínculo estrutural com os demais corréus.

Ao contrário do alegado, todavia, o apelante desenvolveu um papel central na organização criminosa, exercendo, inclusive, autonomia hierárquica como líder de seu próprio subgrupo, com domínio territorial específico no território do Beco Negrelli.

Destarte, na denúncia é descrito que Adriano envolveu-se na associação liderada por Gleisson, mas também liderava uma célula criminosa estruturada com base em laços de confiança e familiares, composta por Karolayne, sua companheira, seus irmãos Lucas Negrelli de Souza e Marília Negrelli, seu cunhado Adelson, além de Maria das Graças.

O
animus
associativo de caráter permanente e duradouro de Adriano é evidenciado pela conjunção de sua posição de liderança, a instrumentalização de sua família para as atividades ilícitas e o uso de meios de comunicação cifrados para a manutenção da cadeia de narcóticos.

Em juízo, Maria das Graças Bianchi assumiu o seu envolvimento com Adriano. Relatou que guardava as drogas para ele e recebia por isso. Afirmou, também, que Karolayne prestava auxílio a ele na empreitada criminosa. Declarou, inclusive, que já pegou drogas com ela.

Também em juízo, Adelson de Souza Freitas, declarou que vendeu drogas para seu cunhado Adriano.

Essa constante cooperação entre familiares para a venda, guarda e distribuição de entorpecentes demonstra que o grupo não atuava por mera eventualidade, mas sim sob uma organização hierárquica, coordenada por Adriano.

O Delegado Deverly Pereira Júnior reforçou, em juízo, a posição central e estável de Adriano. O Delegado declarou que Adriano já coordenava um grupo para a prática do tráfico antes mesmo de Gleisson retomar suas atividades. Ele ratificou que Adriano atuava no tráfico de drogas contando com a participação de seus familiares (Lucas, Marília, Adelson e Karolayne), o que comprova a coesão associativa.

Ademais, a prova técnica das interceptações demonstra a rotina do tráfico e a subordinação dos membros, ratificando a existência da associação.

Nesse sentido, o seguinte diálogo entre Lucas e Adriano evidencia transações financeiras ligadas ao tráfico:

"ADRIANO: hã.

LUCAS: oi.

ADRIANO: fala.

LUCAS: Aqui o george me deu cem real pra te entregar qj mané.

ADRIANO: guarda aí, falou.

LUCAS: eu tô Aqui em casa La ele me deu cem e falou assim gue é cento e trinta e falou depois"

Com efeito, na audiência de instrução e julgamento, Adriano confirmou que o diálogo no qual Lucas mencionou ter recebido de George a quantia de cem reais se tratava de dinheiro relacionado à droga, acrescentando que Lucas sabia que ele vendia drogas e também pegava e entregava entorpecentes.

Em conclusão, ao liderar um subgrupo criminoso autônomo e territorialmente definido ("Beco Negrelli"), estruturar tal grupo de forma estável com base em laços familiares e de confiança (companheira, irmãos, cunhado), e ter seus subordinados diretos (Adelson, Marília, Cleiton) flagrados em interceptações e depoimentos gerenciando a divisão de "cargas" e atuando "na pista", resta fundamentada a autoria do apelante Adriano Negrelli no crime de associação para o tráfico.

Na sequência, a ré
KAROLAYNE DE AQUINO DIAS
pleiteia a absolvição para os crimes constantes dos artigos 33 e 35, da Lei de Entorpecentes.

Nada obstante, o conjunto probatório, formado pelas interceptações telefônicas, depoimentos qualificados e a própria confissão parcial da apelante, demonstra que sua conduta superou a mera tolerância ou conhecimento da prática ilícita do companheiro, configurando autoria do delito de tráfico de drogas e participação ativa e estável na organização criminosa.

Apesar de a defesa da ré tentar mitigar sua participação, alegando que ela possuía emprego fixo e que seu companheiro, Adriano Negrelli, negou seu envolvimento com o tráfico de drogas, os elementos de prova judicializados confirmam que Karolayne praticou diversos verbos nucleares do Art. 33, especialmente "guardar", "fornecer" e "entregar" drogas.

Cumpre ressaltar que, houve a apreensão de 24 gramas de maconha na residência de Adriano Negrelli e Karolayne de Aquino Dias, ocorrida em 25 de julho de 2019.

O Delegado de Polícia Deverly Pereira Júnior, em seu depoimento em juízo, foi categórico ao descrever o papel de Karolayne: (1) Relatou que, em razão de sua proximidade com o companheiro Adriano, Karolayne, em algumas situações, prestou auxílio direto no tráfico de entorpecentes; (2) Declarou que o casal guardava drogas em sua residência; (3) Mencionou que, algumas vezes, ela efetuou a entrega de entorpecentes para outros membros do grupo, a mando de Adriano.

Essa participação ativa é confirmada pelo interrogatório da corré Maria das Graças Bianchi, que atuava como vendedora do grupo de Adriano Negrelli e confirmou que em uma ocasião recebeu drogas diretamente de Karolayne.

Para além das constatações já destacadas, as interceptações telefônicas provaram que Karolayne operava na comunicação e na logística do grupo, afastando a tese de mero desconhecimento:

Nesse sentido, os diálogos referenciados na sentença condenatória, mantidos entre a apelante com o corréu Lucas, com o indivíduo denominado “Magno” e com a pessoa de nome “Geruza” evidenciam que os interlocutores utilizavam o uso sistemático de linguagem dissimulada, típica da traficância, na qual a expressão “dinheiro” não era usada em seu sentido literal, mas funcionava como um código para se referir a “drogas”, visando precisamente ocultar a natureza ilícita das transações.

Ademais, a transcrição de diálogos de Whatsapp revelou que Karolayne combinou o fornecimento de drogas com seu primo Nathan Dias (fornecedor) e seu irmão Magno de Aquino Dias para o grupo de Adriano. Destarte, em 24 de fevereiro de 2019, Nathan Dias informa a Karolayne que estava aguardando "Nego Araújo" levar "1 kilo de óleo" e que repassaria 150g para Adriano Negrelli (fls. 714 e 715 do inquérito). Tais diálogos demonstram que Karolayne atuava no abastecimento do grupo.

Em conclusão, a autoria delitiva de Karolayne em ambos os crimes (tráfico e associação) resta inequivocamente comprovada. A tese de mera tolerância ou desconhecimento é frontalmente desconstituída pelas provas judicializadas. A prática do tráfico (Art. 33) é demonstrada por sua participação direta em múltiplos verbos nucleares, tais como: (1) ela "guardava" drogas em sua residência, conforme depoimento da Autoridade Policial; (2) ela "entregou" entorpecentes, como confirmado categoricamente pela corré Maria das Graças Bianchi; além de (3) atuar ativamente no "fornecimento" (abastecimento) do grupo, como provam as mensagens de WhatsApp (fls. 714-715 do inquérito) onde intermediava a aquisição de entorpecentes ("1 kilo de óleo") com seu primo Nathan Dias para o grupo de Adriano.

Por sua vez, o vínculo associativo (Art. 35, da Lei de Entorpecentes) é igualmente provado por essa função estável na logística da cadeia de suprimentos e pelo uso de linguagem codificada ("dinheiro" por "drogas") em diálogos com outros membros, evidenciando sua plena integração funcional e
animus associativo
com o subgrupo liderado por seu companheiro.

Em continuidade, o réu
LUCAS NEGRELLI DE SOUZA
, que também foi condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, questiona a autoria delitiva de ambos os delitos.

O Delegado de Polícia Deverly Pereira Júnior, em seu depoimento judicial, confirmou que Lucas, irmão de Adriano Negrelli, atuava como vendedor de entorpecentes, além de ser um usuário contumaz de drogas, sendo que a venda de entorpecentes ocorria precipuamente quando necessitava de recursos financeiros para pagar contas ou para sustentar seu próprio vício.

Destarte, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado.
Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Desse modo, essa dinâmica criminosa, na qual o lucro era revertido para o consumo, não descaracteriza a conduta de tráfico, mas sim reforça o papel de Lucas como vendedor dentro da organização.

A habitualidade da conduta, mesmo que motivada pelo vício ou necessidade financeira, é um fator determinante. As interceptações telefônicas, que serviram como elemento probatório crucial, ilustram claramente a prática da mercancia.

Em diálogo obtido no dia 28/01/2019, às 08:55, um usuário de alcunha "Leléu" contata Lucas para questionar sobre a disponibilidade de entorpecentes. Lucas, não estando no ponto, orienta o usuário a procurar sua irmã, Marília, que estaria no local de vendas:

"LELÉU TAXI - colé viado .... tá onde? ou?

BUBA- oi?

LELÉU TAXI- cê tá onde doido? é Leléu tá falando pô.

LELÉU TAXI- você tá em casa?

BUBA - tô né... inaudível...

LELÉU TAXI- i ai?

BUBA - só mais tarde...

LELÉU TAXI- serio mesmo?

BUBA - passa lá....talvez minha irmã tá lá em baixo.
..

LELÉU TAXI- não... num tem ninguém lá... cara...

BUBA- hã... sí não só com tempo

LELÉU TAXI-
pô... ai é foda... vim trazê... fazê um bonde ai
...”

Depreende-se do diálogo interceptado que Lucas Negrelli era conhecido como um elo na cadeia de distribuição de drogas, capaz de direcionar clientes mesmo quando não estava disponível, comprovando seu papel de vendedor.

Como relatado anteriormente, a utilização de códigos pelo grupo, onde “dinheiro” representa porções de drogas, é visualizado em diálogos mantidos por Lucas, como na ocasião em que solicitou à sua irmã Marília que instruísse Adelson (cunhado e companheiro de Marília) a separar entorpecentes para ele:

"LUCAS: MARÍLIA:

LUCAS: MARÍLIA:Oi

LUCAS:Aqui Marília tá em casajá?

MARILIA:Tô

LUCAS:O Adelson tá ai?

MARÍLIA:Tá

LUCAS: Manda ele separar trinta reais comigo, vou pegar agora com ele ai, escutou
(...)”

Por meio das interceptações, também logrou-se êxito em extrair uma conversa mantida entre Lucas e seu irmão Adriano, líder do grupo, no dia 09/3/2019, em que abertamente dialogam sobre a mercancia:

ADRIANO - você pegou o negócio lá ontem lá .... pegou né?

LUCAS - peguei duas .... i dei cinco ai u menino ai qui você falou....

ADRIANO- i u .... u. . .não deu mais ninguém não?

LUCAS- não...

ADRIANO- tão tá faltando duas
f
i...

LUCAS - tinha catorze manu.... eu dei cinco ele i peguei duas ... num tô falando ADRIANO- haaa

LUCAS- entendeu?

ADRIANO- tend .... tem seis lá . . . .tem duas...

L
UCAS- lá tem oito ... com quatro ... com cinco que dei ele ..e duas comigo...

Em conclusão, a autoria delitiva de Lucas em ambos os crimes resta insofismavelmente comprovada pela prova dos autos. O tráfico (Art. 33) materializa-se não apenas no depoimento da autoridade policial, que o identificou como "vendedor", mas nas declarações de réus que, na esfera extrajudicial, o associaram à figura de vendedor, bem como nas interceptações que o flagraram em plena atividade de mercancia, como na ocasião em que gerenciou o fluxo de clientela, ao direcionar "Leléu Taxi" ao ponto de venda.

A associação (Art. 35) é igualmente inconteste, pois o réu não atuava isoladamente, estava plenamente integrado à estrutura familiar do "Beco Negrelli", recorrendo aos seus membros (diálogo com Marília sobre "trinta reais") e prestando contas diretamente à liderança (Adriano), o que evidencia o vínculo estável, a hierarquia e a divisão de tarefas que caracterizam o animus associativo.

O apelante
ADELSON DE SOUZA FREITAS
também se insurge quanto à condenação. No entanto, a prova dos autos converge no sentido de confirmar seu envolvimento com a mercancia e com a célula criminosa liderada por seu cunhado Adriano, além de ter proximidade com a facção chefiada pelo outro corréu, Gleisson.

O réu, em sua oitiva judicial, admitiu ter se envolvido na mercancia ilícita, ocasião em que confessou os fatos descritos na denúncia, declarando que vendeu drogas para seu cunhado Adriano e para o acusado Gleisson. Confirmou, também, que já guardou entorpecentes em sua residência.

A confissão é corroborada pelo depoimento em juízo do Delegado de Polícia Deverly Pereira Júnior, que o apontou como atuante na condição de vendedor de drogas. O Delegado ainda confirmou que Adelson funcionava como um elo entre o grupo de Adriano e o grupo de Gleisson, o que demonstra sua proeminência logística e a natureza de sua atividade.

As interceptações telefônicas, que capturaram Adelson em plena atividade negocial, afastam qualquer alegação de insuficiência probatória ou de mera posse para consumo.

O diálogo interceptado na linha de Lucas Negrelli, no qual Adelson atende e negocia diretamente com um usuário (Malabin), demonstra a venda rotineira, inclusive a prazo:

MALABIN com fone BUBA: colé delso é malabin.

ADELSON: i aê?

MALAB
I
N com fone BUBA: hum, me arruma duas aí, amanhã vou te dar, não tem? e um bórico também?
dá procê me ajudar aí meu amigão ADELSON: noossa véi, agora...

MALABIN com fone BUBA: não, não fala que não pô, porra...

(...)

No que se refere ao vínculo associativo, Adelson não operava isoladamente, mas possuía funções bem definidas que evidenciavam o vínculo estável.

Nesse contexto, conforme se extrai do teor da sentença condenatória, o réu chegou a resolver um conflito com Weslei Souza Vitor (outra frente da facção de Gleisson) após Maria das Graças Bianchi ter vendido drogas no "campo do Bela Vista" (território de Weslei). Adelson resolve a situação, comprovando que a origem das drogas era comum e que havia uma aliança entre os líderes:

A transcrição integral desta parte, que se encontra no apenso 006, vol. 02, p. 141, revela a interlocução direta de Adelson para garantir a paz e a logística entre os grupos:

“
Operação: 15 DR COLATINA CHARTER Alvo: 15ª DR COLATINA CHARTER 2799689 0925 Telefone do Interlocutor: 55(28) 9.99522601 Origem: ND Data de Início: 28/02/19 19 23:29:15 Comentário: MARILIA x ADELSON: Marília questiona onde estaria Adelson. Adelson diz que está "desembolando" (conversando e explicando para outros traficantes) o negócio da "Graça" (Maria das Graças Bianchi). Pois "Graça" teria pegado drogas com Adelson e Marília para vender e os traficantes atuantes na região do campo do bairro Bela Vista (gerenciados por Weslei Souza Vitor) acharam ruim, pois acharam que ela estaria invadindo o território deles. Adelson diz estar argumentando com os "caras" que a "mesma coisa" (droga) que estaria sendo vendida no campo é a mesma que eles (Marilia e Adelson e seus comparsas) também estariam vendendo, deixando assim claro que a origem das drogas das frentes coordenadas por Adriano Negreli (da qual Marilia, Adelson e "Graça" fazem parte) e por Weslei Souza (traficantes do campo) seria a mesma: o traficante Gleisson dos Santos. Transcrição:

MARILIA- cadê você?

ADELSON- eu tô subindo

MARILIA- ha tem um tempão que tá subindo .... tá subindo de que?

ADELSON- eu tô desenbolando o negócio da graça aqui ... cê num tá sabendo o negócio da graça aqui

MARILIA- hã?

ADELSON- o negócio da graça ... eu tô desembolando aqui .... trocando ideia aqui

MARILIA- desembolando o que?

ADELSON- aquele negócio que a graça pegou em casa aquele dia aí .... cinco ai para vende pru cara ... os cara tava pensando que ela tava vendendo la no campo você bota fé
....aquele dia que ela foi lá em casa? cê lembra?

MARILIA- haaa

ADELSON- então ... os cara tava inaudível ....eu tô desembolando aqui. .qui é a mesma coisa que eis tem lá.. nóis também
... só que ela foi pega comigo e nóis não sabia bota fé?

MARILIA- ha não...

ADELSON- eu tô indo já ... tô subindo ja

(...)

Em suma, a autoria de Adelson de Souza Freitas em ambos os crimes é inequívoca, fundamentada não apenas em sua própria confissão judicial, mas também nas provas objetivas colhidas. O tráfico de drogas (Art. 33) materializa-se na interceptação telefônica onde o réu negocia diretamente com o usuário "Malabin", acertando a venda a prazo de "duas" (drogas) e "um bórico" (insumo).

A associação para o tráfico (Art. 35), por sua vez, transcende a mera venda isolada, sendo confirmada por sua função permanente de vendedor do grupo de Adriano, além de um "elo" entre os grupos de Gleisson e Adriano, conforme depoimento do Delegado e, de forma contundente, pela interceptação de 28/02/19.

Passando para os réus envolvidos com a facção comandada pelo réu Weslei, a apelante
MILENA DE JESUS RAMOS
sustenta que sua condenação está baseada apenas em presunções derivadas de interceptações telefônicas frágeis e inconclusivas, que não demonstram sua efetiva participação no tráfico ou associação criminosa, limitando-se a contatos fortuitos decorrentes de sua convivência com o companheiro, Weslei Souza Vitor, este sim apontado como líder da organização criminosa.

Ao contrário do alegado, no entanto, o conjunto probatório em desfavor da ré é robusta, demonstrando que ela transcendeu a mera condição de companheira passiva do líder Weslei. Ela atuou como auxiliar direta e incisiva do companheiro, exercendo funções operacionais essenciais para a continuidade da empreitada criminosa.

Nesse sentido, em 29/4/2019, às 18:53, Weslei pergunta diretamente à Milena se a droga já está pronta, ao que ela confirma que a preparação está quase no fim. A expressão "as panquecas" é claramente um código para as drogas sendo preparadas, o que, por si só, demonstra a prática do verbo nuclear "preparar".

Em momento anterior, no dia 27/4/19, às 17:01, após uma discussão com Weslei, Milena ameaça reter uma arma de fogo (revólver), demonstrando, assim, sua plena inserção na facção:

WESLEY: Fala doido.

MILENA: Eu vou pegar esse revolver aqui, e vou mostrar pra você quem sou, eu tá. Tô subindo agora lá no Bela Vista, eu tô subindo agora.

WESLEY: Tchau. Tchau.

Em outra comunicação interceptada, Milena pede emprestado a motocicleta de um indivíduo de alcunha "Juninho" para ir com Weslei ao bairro Bela Vista "busca uma maconha e uma parada alí".

A alegação de Milena de que apenas passava o telefone é desmentida pelo contexto das conversas, onde ela age ativamente na logística e informação, conectando Weslei a outros membros importantes:

A vasta prova testemunhal e as interceptações telefônicas, corroboradas pelo histórico criminal, demonstram a sua dedicação à atividade criminosa, afastando qualquer tese de desconhecimento do tráfico.

Nesse sentido, Milena intermediou a comunicação urgente entre Weslei e Julieverson (líder do subgrupo Perpétuo Socorro) quando este solicitou munições ("três balas de oitão"). Milena responde ao chamado de “Juju” e organiza a conversa.

JUJU- i ai. .i ai..dona Milena?

MILENA- oi ... quem tá falando?

JUJU- é o Juju

MILENA- então ... é o Juju?

JUJU- E...

MILENA- marca um dez ai ... qui nóis vão para a moto em algum lugar porque nóis tão de moto..

JUJU- já é... eu preciso falar com o irmão ai rapidinho..

MILENA- hã rã

JUJU- demoro ... faz favor ai...

MILENA- pera ai .... pera ai ... não desliga não

JUJU-já é

WESLEY- colé familia?

JUJU- o irmão?

WESLEY- colé meu parceiro?

JUJU – em cê num tem umas três bala de oitão lá não?

WESLEY – olha aqui mané... eu só... só tenho seis aqui nu no meu tambô aqui mais tem como pega alí no campo alí bota fé?

Ademais, Milena demonstrou conhecimento da hierarquia ao indicar que o fornecedor João Carlos Ramos Neto ("Nego Araújo") deveria ligar para Gladson, pois este estava com Weslei, em função do telefone de Weslei estar com defeito:

NEGO ARAUJO:Hem, o Wesley tá por ai?

MILENA:Tá aqui não, e o telefone dele tá com defeito, você quer que eu mando o telefone do Gladson? o Gladson tá com ele, pra você ligar, você tem?

NEGO ARAUJO:A o do G
l
adson eu tenho

MILENA:Então o Gladson tá com ele

NEGO ARAUJO:Falou então obrigado hem

(...)

Essas comunicações ativas, que envolvem logística, armas e fornecedores, demonstram que Milena não era uma mera intermediária inocente, mas sim uma peça funcional e insubstituível na coordenação da facção, ligando diretamente Weslei aos demais membros do grupo.

Em conclusão, a autoria de Milena em ambos os delitos resta inequivocamente comprovada, sendo a tese defensiva de mera convivência passiva totalmente refutada pelo conjunto probatório. O tráfico de drogas (Art. 33) materializa-se em sua participação direta na execução de verbos nucleares, como "preparar" (diálogo de 29/04/19, "Eu tô quase terminando de fazer o negócio... As panquecas") e na logística de aquisição (diálogo com "Juninho", "busca uma maconha e uma parada alí").

A associação para o tráfico (Art. 35) é solidamente demonstrada por sua atuação como peça funcional e insubstituível na coordenação da facção; ela não apenas tinha ciência do arsenal (diálogo do "revolver", 27/04/19), mas atuava ativamente como central de comunicações, intermediando o contato de Weslei com outros gerentes (diálogo com Juju sobre "três bala de oitão") e fornecedores (diálogo com "Nego Araújo", direcionando-o a Gladson), ligando diretamente o líder aos demais membros do grupo.

O apelante
MATHEUS DE AMORIM PIRES
sustenta que sua conduta não evidencia o vínculo associativo necessário para configuração do crime do art. 35, da Lei de Entorpecentes.

Segundo a denúncia, o réu Matheus atuava como o braço direito (gerente) do corréu Weslei, ajudando-o na coordenação do grupo de traficantes que atuavam nos Bairros Bela Vista, São Miguel e Perpétuo Socorro.

Embora, em seu interrogatório, tenha negado a associação, confessando apenas o tráfico de drogas e alegando que pegava entorpecentes com Weslei somente quando estes eram de qualidade, o conjunto das provas demonstra que a atuação de Matheus era estruturalmente organizada e subordinada.

A autoridade policial, em seu testemunho em juízo, relatou que Matheus era um aliado antigo de Weslei. Em momento de crise ou ausência do líder, Matheus ajudou Weslei a manter o ponto de drogas no campo do Bairro Bela Vista. Quando Weslei retomou o controle do ponto, Matheus assumiu a posição de "braço direito", auxiliando na coordenação dos vendedores e no transporte de drogas, valores e armas.

Na esfera policial, o réu Gleisson, que liderava o outro grupo, declarou que Matheus
"era associado de Weslei Souza Vitor, ao qual chamava de 'Tio' e ajudou Weslei a manter o ponto do campo do Bela Vista enquanto esteve preso e o ajudou".

Corroborando tal cenário, as comunicações interceptadas demonstram que Matheus exercia atos de coordenação e logística.

Em diálogo interceptado em 02/3/2019, Weslei aciona um vendedor, mencionando que o pedido veio de Matheus, evidenciando a cadeia de comando:

WESLEI x HNI: Weslei pede a HNI para entrar no Whatsapp pois Matheus Cara de Cobra teria dito para Weslei ligar para HNI (traficante de Cara de Cobra). Transcrição: HNI:Oi

WESLEI:Hem meu parceiro, tem como você tá uma atenção lá no watsap lá, que eu te chamo lá,
Cara de Cobra pediu para ligar em você

HNI:Demorou, vou olhar lá

A dinâmica de chamar o interlocutor para conversar no aplicativo Whatsapp, como pôde ser observado nos relatórios transcritos, era uma prática comum entre os traficantes.

Em 09/3/2019, Weslei (vulgo “Tio”) tentou contratar um taxista para transportar dinheiro, seguindo a indicação de Matheus:

“
UBER:Ei, quem tá falando?

TIO:E, tá trabalhando hoje?

UBER:Oi

T
I
O:Tá trabalhando hoje?

UBER:Tô trabalhando mano

TIO:Hem, o Mateus, o Mateus quem falou para te ligar, eu queria te perguntar quando você cobra, para fazer um favor para mim, de pegar um dinheiro aqui e entregar lá no So
el
a pra mim?

(...)”

“
TIO: éé quanto cê cobra pro, cê conhece né o mateus né?

TAXISTA: mateus, conheço pô.

T
IO: então, quanto cê cobra meu parceiro pra você levar um dinheiro lá pro, lá no vicente soela pra mim?

TAXISTA: levar um dinheiro cara?

TIO: é.

TAXISTA: ô mano, eu num levo não véi.
(...)”

Estes diálogos demonstram o papel central de Matheus na coordenação das dívidas de drogas, o que é incompatível com a condição de mero vendedor esporádico ou usuário.

Ademais, o diálogo abaixo (de 03/3/2019), em que se menciona um "peça" (arma), demonstra a preocupação de Weslei com a segurança de seu braço direito em território rival:

WESLEY - CARAI CUIDADO AI VIADO .... EU FICO APAVORADO QUANDO VOCE TA AI CARA...

MATEUS- já é ... vou meté só vim cá me refresca doido..

WESLEY- NÃO MANU SABE O QUE QUI E MANU ... NA MORAL POR FAVOR VEI..
FICA ANDANDO ASSIM NÃO.... SEMPRE QUANDO VOCÊ FOR SAIR VOCÊ VEM CÁ E PEGA PORRA DA PEÇA
..

MATEUS- HAAA ... TÁ EU E UM MULEQUE AQUI DO SÃO MIGUEL DOIDO..Ô ... NOS SÓ VEIO ... MAN
U
... EU TÔ DU LADO DE VOCÊ ... O MANU EU TÔ AQUI PERTINHO DE VOCÊ ... EU SÓ TI LIGUEI PRA TI FALA ONDE QUE EU TÔ MAN
U

WESLEY- tão. .demoro vei....

MATEUS- demoro..já é...

A posse de armas e o envolvimento em questões de segurança e logística demonstram que Matheus atuava com dedicação à atividade criminosa, integrando a organização de forma estável para garantir a manutenção do tráfico.

À vista do exposto, a autoria do apelante Matheus em relação ao crime de associação (Art. 35) é solidamente demonstrada pela estabilidade do vínculo e pela clara divisão de tarefas, onde o réu atuava como "braço direito" (gerente) de Weslei, conforme confirmado pelo depoimento judicial da Autoridade Policial e pelo interrogatório policial do corréu Gleisson. Tal posição hierárquica é corroborada pelas interceptações, que o identificaram gerenciando a logística financeira, e tendo acesso direto ao arsenal do grupo para sua proteção (diálogo de 03/3/2019: "SEMPRE QUANDO VOCÊ FOR SAIR VOCÊ VEM CÁ E PEGA PORRA DA PEÇA"). O conjunto probatório, portanto, afasta a alegação de vínculo eventual e confirma seu papel central, estável e de confiança na organização criminosa.

Quanto ao réu
VINICIUS GRAMA DA SILVA
, este sustenta em suas razões recursais a ausência de provas para a condenação por associação ao tráfico e para a incidência das majorantes relativas ao uso de arma de fogo e envolvimento de menores.

Como destacado exaustivamente neste julgamento, para a configuração do delito de associação, exige-se o ânimo associativo de caráter duradouro e estável, o que foi plenamente demonstrado no caso de Vinicius, que atuava na facção de Weslei na condição de subgerente do tráfico no território do Bairro São Miguel.

A despeito de Vinicius ter negado em seu interrogatório a associação, confessando apenas a venda de drogas, e alegando que comprava entorpecentes de Matheus, Weslei, além de outras pessoas, as provas carreadas mostram que sua atuação era organizada dentro de uma estrutura hierarquizada.

Ainda na esfera extrajudicial, a corré Alana dos Santos Andrade relatou que
"Vinicius Grama era 'gerente' da pessoa de apelido 'CDC' ou 'Cara de Cobra', sendo o nome dele 'Mateus'"
e que
“O próprio Vinicius disser que o 'CDC' era seu 'patrão', tendo Vinicius, mais de uma vez, falado para a interroganda que precisava cobrar umas pessoas pois o 'CDC' estava 'sufocando', querendo dizer que estava querendo dinheiro"
. Em juízo, apresentou versão semelhante, declarando que “
no início, Cara de Cobra era superior hierárquico de Vinicius no tráfico de drogas”

Também em juízo, a autoridade policial foi categórica ao declarar que Vinicius
"integrava a organização criminosa na condição de subgerente do tráfico de drogas do grupo de Weslei Souza Vitor, vulgo 'Tio'"
, atuando no Bairro São Miguel

As interceptações telefônicas provam o envolvimento de Vinicius com os membros do grupo. Conforme destacado em sentença, há diálogos do apelante com Weslei, em que este ordenou que Vinicius buscasse R$ 2.000,00 (dois mil reais) no Bairro Vicente Soela; há, também, uma conversa travada entre o apelante com uma pessoa identificada como “Tibel”, em que esta pede que Vinicius liberasse a venda de drogas; em outro diálogo, é possível identificar que Weslei, Gladson e Vinicius fazem menção ao uso de armas de fogo na defesa de ataques de traficantes rivais; em outra ocasião, Vinicius combina com adolescentes o abastecimento de pontos de venda.

A condenação de Vinicius deve, igualmente, ser mantida com as majorantes relativas ao emprego de arma de fogo (Art. 40, IV) e ao envolvimento de adolescente (Art. 40, VI).

Quanto à arma, embora a defesa alegue que o artefato não foi apreendido em posse direta de Vinicius e que as conversas interceptadas sobre armamento não lhe fossem direcionadas, a incidência da majorante é inafastável. Destarte, o emprego de arma de fogo pelo grupo possui caráter objetivo e é comunicável a todos os membros, independentemente de quem a portava ostensivamente. Basta a prova de que armas de fogo estavam à disposição da organização criminosa – como fartamente demonstrado nos autos – aumentando seu poder de intimidação coletiva, para que a causa de aumento incida sobre todos que guardam unidade de desígnios entre si (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023
1
).

Da mesma forma, a majorante do envolvimento de adolescente (Art. 40, VI) está robustamente comprovada. O envolvimento da menor "Driely" foi confirmado tanto pela Autoridade Policial quanto pelo interrogatório da corré Alana dos Santos Andrade, que relatou que Driely e Vinicius frequentavam assiduamente sua casa, local que o próprio apelante utilizava para o fracionamento ("cortar drogas") dos entorpecentes. A inserção da adolescente no ambiente de preparo e manuseio da droga, facilitada ou, no mínimo, consentida pelo réu, é suficiente para justificar o incremento da pena pela respectiva majorante.

O apelante
BRENO DE JESUS
, condenado por tráfico e associação por tráfico, também discute a imputação.

De acordo com a denúncia, Weslei atuou como gerente do subgrupo da facção de Weslei, na região do campo do Bairro Bela Vista, ombreado pelo corréu Gladson. O esquema era dividido da seguinte maneira: Gladson era o responsável pelos vendedores de maconha, enquanto Breno se dedicada aos mercantes de crack.

Uma evidência preliminar dessa divisão de tarefas pode ser extraída do depoimento extrajudicial do adolescente G. H. G. D. S., em que relatou integrar a associação atuante nas imediações do Bairro Bela Vista, gerenciado por Gladson e Breno.

Apesar de o réu, em seu interrogatório em juízo, ter negado ser traficante e se declarado motorista de táxi, e ter alegado que a troca de mensagens com Almir Rogério se referia a uma dívida com Weslei, esta versão encontra-se isolada e é veementemente refutada pelas demais provas, em especial pelas interceptações telefônicas e pelos testemunhos da autoridade policial.

O Delegado Deverly Pereira Junior foi categórico ao individualizar a conduta de Breno, relatando em juízo que ele atuava como gerente da célula comandada por Weslei.

Reforçando a ligação de Breno com Weslei, extrai-se do diálogo interceptado em 12/3/19, às 14:06, a ordem do líder do grupo para Breno fazer a sua escolta:

MACALE: E ai

WESLEY: Colé meu parceiro

MACALE:Ei

WESLEY:Tá tranquilo?

MACALE:Tá tranquilo mano

WESLEY:Então, escolta ai na frente ai pra mim ai

MACALE:Já é

Outro elemento probatório irrefutável para a comprovação da traficância e da associação é a troca de mensagens (SMS's) entre Breno de Jesus e o vendedor de drogas e corréu Almir, ocorrida em 20/4/19, às 20h33min. Nesta comunicação, Breno cobra Almir por valores referentes a drogas fornecidas para a venda.

BRENO - "Viro essa micha??"

(...)

BRENO - "Viro a parada???vou ai pega vou sai - BRENO"

ALMIR "Ainda nao pow - ALMIR"

BRENO - "Vou pega o 50 amanha vc me da o outro 50 1 do wesley pw – BRENO"

Essa transcrição é crucial, pois contradiz a alegação de Breno de que se tratava de uma dívida comum, haja vista que diálogo trata explicitamente de "virar a parada" e "virar a micha", termos que, no contexto investigativo, se referem inequivocamente à venda de entorpecentes. Além disso, o diálogo demonstra a integração de Breno no grupo de Weslei ("o outro 50 do wesley") e sua função de cobrança e distribuição de valores, inerente à gerência.

O envolvimento do réu com Gladson e com adolescentes também é perceptível em outro diálogo com Weslei em 12/3/2019, às 21:08, em que este determina a Breno que fizesse a contabilidade de valores com alguns vendedores, incluindo menores:

MACALE- i ai?

WESLEY- em

MACALÉ- hã?

WESLEY- viu o gladson ai?

MACALE- não ... passa lá de novo?

WESLEY- em . . .passa lá de novo ... e vê quem tivê lá ... qualquer uns dos menor ... a você vê quanto tem de dinheiro..;

MACALE-já é

Assim agindo, a autoria de Breno de Jesus, em ambos os delitos, resta inequivocamente comprovada. A utilização de gírias
"Viro essa micha??"
e
"Viro a parada???"
, demonstra que a conversa tratava da contabilidade da venda de entorpecentes, confirmando o tráfico (Art. 33).

O vínculo estável da associação (Art. 35) é robustecido pelas interceptações que revelam sua função gerencial e de confiança, seja ao ser acionado diretamente pelo líder Weslei para realizar "escolta" (diálogo de 12/03/19, 14:06), seja ao receber ordens diretas para fiscalizar outro gerente (Gladson) e fazer a contabilidade dos vendedores ("qualquer uns dos menor ... a você vê quanto tem de dinheiro") (diálogo de 12/03/19, 21:08). Este conjunto probatório confirma o depoimento da autoridade policial e demonstra que o réu atuava de forma estável e hierarquizada como gerente do grupo.

Na sequência, o apelante
TIAGO
JUREVETH
questiona sua condenação, aduzindo que sua atuação no tráfico se deu por coação moral irresistível, em razão de dívidas com traficante conhecido como "Tio", sendo, portanto, mero traficante de subsistência, coagido a realizar atividades para quitar dívidas de consumo. Sustenta inexistirem provas de associação estável e permanente que configurem o delito do art. 35 da Lei de Drogas, afirmando que a condenação baseou-se em presunções extraídas de escutas telefônicas interpretadas fora de contexto.

Com efeito, o referido réu, de acordo com a peça acusatória, está atrelado ao grupo de Weslei, atuando basicamente como vendedor de drogas na região do campo do Bairro Bela Vista e sendo gerenciado, portanto, por Gladson e Breno.

A integração de Tiago no grupo criminoso, na função específica de vendedor foi robustamente delineada ainda na fase investigativa. Os elementos informativos colhidos naquele momento demonstram um claro alinhamento de narrativas, onde a ré Cliziane e os menores A. N. C. D. S., G. P e G. H. G. D. S., ouvidos pela autoridade policial, destacaram de forma convergente a ativa participação de Tiago na mercancia de entorpecentes.

Nada obstante, apesar de em juízo ter minimizado sua participação na traficância ao declarar ter vendido drogas esporadicamente para Weslei porque havia contraído dívidas com ele, é possível concluir que Tiago Jureveth atuava como membro estável da organização criminosa liderada por Weslei, na condição de vendedor, participando ativamente do ciclo de traficância.

A conexão direta de Tiago com Weslei pode ser visualizada em conversa travada em 29/4/19, às 08:13, quando Weslei o questionou sobre dinheiro de drogas já comercializadas. Tiago, por sua vez, mencionou que ficou apenas com o lucro do "óleo":

TIAGO: oi?

WESLEI: vai mano desce logo cara.

TIAGO: ô mano o cara foi pegar aqui, o dinheiro na casa dele aqui, peraí.

(...
)

TIAGO: ô mano, eu tenho dinheiro, ô mano eu tenho só agora meu óleo aqui, que ficou de lucro aqui, meu mano.

WESLEI: mano, olha só mano.

TIAGO: hã.

WESLEI: vai mano desce logo, já tô aqui na rua já.

A comunicação direta sobre a cobrança de valores, a prestação de contas e a discussão sobre a retenção de lucro ("vai desinteirar mano") estabelecem a nítida relação de subordinação entre o vendedor (Tiago) e o líder (Weslei). Essa cobrança de valores de venda, com a menção explícita ao lucro obtido com o crack, demonstra que a associação não era eventual, mas sim estável e voltada ao fim específico da traficância.

A relação de Tiago com o gerente Gladson também pode ser extraído do diálogo realizado em 30/4/19. Naquele dia, Tiago tentou efetuar uma ligação para Gladson, mas a ligação não completou. Na mesma oportunidade, em que pese não tenha a ligação sido completada, Tiago continuou conversando com Weslei em segundo plano sobre assuntos da traficância, especialmente sobre o recrutamento de vendedores.

A tese defensiva de coação moral irresistível encontra-se isolada nos autos. A referida excludente de culpabilidade pressupõe que o agente é apenas um instrumento nas mãos do coator, sem
animus
próprio. Como pôde ser observado, no entanto, o standard probatório produzido não apenas refuta a insuficiência de provas, como também comprova a atuação livre, consciente e integrada do réu na estrutura criminosa.

Desse modo, a autoria de Tiago Jureveth em ambos os delitos resta inequivocamente comprovada. A tese defensiva de coação moral e de que as interceptações foram analisadas "fora de contexto" é frontalmente refutada pela análise global do conjunto probatório. As escutas não revelam atos isolados ou coagidos: o diálogo de 29/04/19 demonstra o tráfico (Art. 33) de forma clara, onde o réu presta contas a Weslei e debate ativamente seu "lucro" com a venda do "óleo" ("meu óleo aqui, que ficou de lucro aqui, meu mano"). A associação (Art. 35) é igualmente inconteste, pois as interceptações de 30/04/19 o flagram reportando-se à hierarquia (tentativa de contato com Gladson) e discutindo ativamente o "recrutamento de vendedores" com o líder Weslei, evidenciando sua participação estável e funcional na estrutura, muito além da mera venda de subsistência.

O apelante
MARDEM PEREIRA SILVA
argumenta que não há comprovação da materialidade e da autoria delitivas, ressaltando que foi citado apenas de forma indireta e esporádica, e que seu envolvimento se limitou ao uso pessoal de drogas.

A irresignação não prospera.

Extrai-se da exordial acusatória que Mardem, dentro da estrutura da facção de Weslei, atuava em associação ao réu Julieverson, gerente em atuação no Bairro Perpétuo Socorro, auxiliando na tomada de carga de drogas para proceder à revenda, além de efetuar a guarda e a preparação de drogas para comercialização.

Extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante delito na companhia do corréu Julieverson em 07/5/2019, no Bairro Perpétuo Socorro, quando ambos se encontravam "preparando drogas para venda".

O flagrante delito resultou na apreensão de uma vasta quantidade de entorpecentes, incluindo quinhentos e vinte e três "buchas de maconha" e quarenta gramas de "maconha" esfarelada. A grande quantidade de droga apreendida e a atividade de preparação dos entorpecentes no momento da prisão afastam a tese defensiva de que Mardem seria apenas um usuário. Mais uma vez, reitera-se que a condição de usuário, por si só, não afasta a traficância quando o delito resta evidenciado, como na hipótese.

Apesar de a defesa reiteradamente alegar que Mardem não foi interceptado telefonicamente e que a associação criminosa, se existiu, foi de natureza ocasional, não preenchendo os requisitos de estabilidade e permanência, o conjunto probatório judicializado estabelece de forma categórica o
animus associativo
de Mardem com o grupo criminoso

O elo fundamental que liga Mardem Pereira Silva à organização criminosa é fornecido pela confissão parcial de seu coordenador, Julieverson, e corroborado pelo Delegado de Polícia.

Perante a autoridade policial, Julieverson relatou que
“Mardem Pereira da Silva era apenas vendedor de drogas do grupo do interrogando, no bairro Perpétuo Socorro".

Além disso, a autoridade policial, no seu depoimento em juízo, declarou que Mardem estava "estreitamente associado ao acusado Julieverson Mota da Silva" e que a submetralhadora apreendida anteriormente era uma das armas "à disposição do grupo do qual o acusado fazia parte". Tais elementos probatórios demonstram que a associação não era passageira, mas dotada de recursos e estrutura de defesa.

À vista do exposto, a autoria de Mardem Pereira Silva em ambos os delitos resta inequivocamente comprovada, sendo a tese defensiva de uso pessoal frontalmente rechaçada pelo conjunto probatório. O tráfico (Art. 33) é materializado pelo flagrante delito de 07/5/2019, ocasião em que o réu foi preso na companhia do gerente Julieverson enquanto estava, ativamente, "preparando drogas para venda", sendo a apreensão de 523 buchas de maconha e 40g esfarelada incompatível com a alegada condição de mero usuário. A associação (Art. 35), por sua vez, é demonstrada pelo vínculo estável e subordinado a Julieverson e corroborada pelo depoimento judicial da Autoridade Policial.

Na sequência, o réu
VICTOR GABRIEL SALLES BORGES
, vulgo “Jatobá”, sustenta que não há elementos suficientes a comprovar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tampouco a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Alega que sua menção em interceptações telefônicas de terceiros não é capaz de demonstrar vínculo associativo ou atividade de traficância, reforçando tratar-se apenas de usuário de entorpecentes.

O referido apelante, segundo a denúncia, estava inserido na condição de tomador de cargas de drogas para revenda no Bairro Perpétuo Socorro, ligado ao gerente Julieverson e aos vendedores Henrique e Mardem.

Em juízo, o réu negou os fatos.

Apesar da tese defensiva de que se trata de mero usuário, as interceptações coletadas evidenciam sua participação direta na mercancia.

Na esfera policial, Juliverson declarou que estava associado com os menores A. F. S. e A. N. C., bem como com o réu Victor Gabriel, vulgo “Jatobá”, sendo estes vendedores das drogas fornecidas por aquele.

Nesse contexto, a autoria se sustenta primariamente nas interceptações telefônicas, que, mesmo originadas de terminais de terceiros, fazem menção direta à sua participação na mercancia.

Destarte, o elo principal reside na conversa interceptada em 27/4/19, onde consta um diálogo em que Julieverson, em contato com o menor A. F. S., ordena que este divida parte das drogas com Victor.

Apesar de a defesa técnica sustentar que este trecho não incrimina o apelante, ao contrário, reforça a tese da acusação. O fato de o menor ter declarado, no dia seguinte, que não encontrou Victor é um mero detalhe acidental, um p
ost factum
que não infirma a mercancia, nem a associação (a estrutura hierárquica) que restaram caracterizadas no momento em que a ordem do gerente (Julieverson) foi dada, ordem esta que pressupõe o vínculo do apelante com a facção.

Destarte, a autoridade policial, alicerçada no conjunto probatório, prestou depoimento no sentido de enquadrar o réu na dinâmica do grupo, na qualidade de vendedor. Assim, o depoimento extrajudicial do corréu e gerente Juliverson, a interceptação telefônica destacada e a palavra da autoridade policial formam um conjunto coeso que justifica a manutenção da condenação.

Desse modo, uma vez demonstrada a participação do réu na cadeia da traficância, resta logicamente afastada a figura do mero usuário, tornando a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, juridicamente impossível.

Por fim, quanto às teses relacionadas à impugnação da autoria delitiva, o apelante
JOÃO CARLOS RAMOS NETO
, vulgo “Nego Araújo”, sustenta não haver prova do vínculo associativo que caracteriza o crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da denúncia que o apelante era o principal fornecedor de drogas da facção chefiada por Weslei.

A tese defensiva de que ele seria apenas um fornecedor de pequenas quantidades, ou que a prova do vínculo associativo seria insuficiente, é refutada pela natureza das transações e pelo contexto de sua atuação.

As comunicações interceptadas desconstroem a alegação de defesa de que as transações seriam isoladas, comprovando que a relação entre "Nego Araújo" e a facção de Weslei (e Nathan) era baseada em um esquema de crédito e coordenação de pagamentos, típico de uma associação estável.

Um diálogo interceptado entre Weslei e João Carlos em 04/3/19 confirma a reunião para acerto de dívidas ("dinheiro") referentes a remessas de drogas tomadas anteriormente, evidenciando a constância do fornecimento e o relacionamento comercial de longo prazo:

"WESLEY= i ai meu parceiro?

NEGO ARAÚJO- i ai meu chegado

WESLEY= em você tá aqui ainda?

NEGO ARAÚJO- tô aqui ainda

WESLEY= então mulegue .... você pqde ir aonde pra eu ti entrega esse dinheiro
... mulegue eu fiz o maior mané .... a moto, bocou o pneus lá perto do sena ... bota fé viado? mas eu tô Aqui mulegue .... onde _que eu tenho q ti espera Aq ui mané?

(...)”

Além disso, a associação se estende a outros integrantes da organização, como Milena de Jesus Ramos, que, tendo conhecimento de que João Carlos era fornecedor de Weslei, se prontificou a fornecer o número de Gladson (outro membro do grupo) para que Nego Araújo o contatasse. A transcrição desse diálogo fora disponibilizada quando fora examinada a tese defensiva da corré Milena.

A atuação de João Carlos como fornecedor de frente ampla é evidenciada, ademais, pelos diálogos com indivíduos de outras células criminosas de Colatina, como Nathan Dias e, também, com outros traficantes alheios (indivíduo de alcunha “Lemão”), cujas transcrições estão inseridas na sentença.

A autoridade policial, no seu depoimento em juízo, destacou a condição de João Carlos como um dos maiores fornecedores de drogas, sendo que a Polícia Civil já tinha conhecimento de que grande parte das drogas chegavam no Município por intermédio dele.

Em conclusão, a autoria de João no crime de associação para o tráfico (Art. 35) está robustamente comprovada. A análise global das interceptações, corroborada pelo depoimento da autoridade policial, demonstra o oposto, ou seja, um fornecimento contínuo, e não uma venda isolada.

Ainda sobre o exame da autoria delitiva, a ré Cliziane pleiteia a desclassificação de sua conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

A prova dos autos demonstra de forma robusta que a conduta de Cliziane se enquadra nos verbos do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, dada a multiplicidade de verbos elementares praticados e a sua inequívoca vinculação à associação liderada por Gleisson.

Sua atuação não foi ocasional, mas sim reiterada. A materialidade e autoria da traficância ficaram evidentes com sua prisão em flagrante em 09 de março de 2019, quando foi detida em Colatina transportando uma quantidade expressiva de drogas: 699 (seiscentas e noventa e nove) "buchas de maconha" e 5,52 gramas de maconha, substâncias que seriam distribuídas para o abastecimento do grupo. Além do transporte de entorpecentes, a acusada também confessou ter sido responsável por levar uma arma de fogo para o grupo, a mando de Gleisson, e de auxiliar na logística financeira do tráfico, recebendo dinheiro para custear suas viagens. Tais elementos concretos demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando peremptoriamente a aplicação dos critérios de desclassificação para o uso pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06).

Superadas as teses relativas à autoria delitiva, passa-se, na sequência à análise do cálculo dosimétrico.

Destarte, a primeira insurgência diz respeito à pretensão de fixação das penas-bases no mínimo legal.

No crime de tráfico de drogas, os apelantes Gleisson, Daniele, Alexandre, Cliziane, Samuel, Filipe, Giovana, Adriano, Karolayne, Adelson, Milena, Matheus, Julieverson, Vinicius, Breno, Alana, Mardem e João tiveram suas penas-bases desabonadas pelo vetor da
culpabilidade
, em resumo, pela pluralidade de verbos do tipo penal que foram praticados.

A circunstância judicial da culpabilidade, para fins do artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Trata-se, isto sim, do juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente.

Nessa linha de ideias, a possibilidade de exasperação da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da prática, pelo agente, de mais de um verbo nuclear descrito no tipo penal não é prática que está atrelada a elementos próprios do tipo penal.

O crime de tráfico de drogas, como ressaltado neste julgamento, é misto alternativo, considerando-se consumado pela prática de qualquer dos verbos previstos no artigo 33, da Lei de Entorpecentes. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização da pena, é crível promover a exasperação quando o agente pratica, no caso concreto, mais de um dos verbos previstos no rol do tipo penal, pois, neste caso, a conduta é mais censurável, indicando que o agente está imerso na traficância de forma mais abrangente e estruturada.

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“
Sem tipificar a conduta de traficar, o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 (dezoito) núcleos. Cuida-se de tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado): se o sujeito praticar mais de um núcleo, no tocante ao mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito,
mas a pluralidade de condutas deverá ser levada em conta na dosimetria da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal
”
(grifo nosso)
2
.

Em outras palavras, embora a pluralidade de verbos não implique em concurso de crimes (mas sim um delito único), constitui um dado fático que demonstra um
maior conteúdo de injusto da conduta,
a ser mensurado no cálculo dosimétrico
no vetor da culpabilidade
.

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, portanto, é idônea.

Os
antecedentes
dos apelantes Gleisson, Cliziane, Adriano, Milena e João foram destacados com indicação de ações penais condenatórias preexistentes.

Nada obstante, em relação a ré Cliziane, verifica-se que o juízo primevo reconheceu como maus antecedentes a ação penal nº 0006242-41.2017.8.08.0014. Ocorre que, em recurso de apelação, a sentença condenatória foi reformada para promover a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, e, posteriormente, houve o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, não podendo o referido registro ser considerado maus antecedentes, portanto.

Por outro lado, em reforço de fundamentação, a existência de outra ação penal transitada em julgado em seu desfavor (0002871-40.2015.8.08.0014) permite que o vetor seja considerado desfavorável. É certo, porém, que referida condenação deixará de ser utilizada para aferir a reincidência, sob pena de
bis in idem
.

As
circunstâncias
do delito também foram consideradas negativas para os apelantes Cliziane, Filipe, Giovana, Julieverson, Vinicius, Alana e Mardem, com base na quantidade e natureza de drogas apreendidos.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer, no caso concreto, constata-se que foram apreendidas:

• Filipe e Giovana: 281 (duzentos e oitenta e uma) pedras de crack;

• Julieverson e Mardem: 523 (quinhentos e vinte e três) buchas de maconha e 40g (quarenta gramas) de maconha esfarelada;

• Vinicius e Alana: 43 (quarenta e três) buchas de maconha e 165 (cento e sessenta e cinco) pedras de crack.

Desse modo, a aferição da referida circunstância na primeira fase dosimétrica encontra respaldo na lei e na jurisprudência, não podendo ser afastada.

Importa destacar, ainda, que a circunstância judicial em questão poderia, em tese, ser estendida a todos os corréus, não obstante nem todos tenham sido flagrados na posse direta de substâncias entorpecentes. Isto porque o vínculo subjetivo que os conecta, seja no contexto da traficância, seja para fins de configuração do delito de associação para o tráfico, aliado à aplicação da teoria monista prevista no art. 29, do Código Penal, autoriza o reconhecimento de igual valoração negativa da conduta em relação a todos os partícipes. Todavia, considerando tratar-se de recursos interpostos exclusivamente pelas defesas, a valoração dessa circunstância judicial em desfavor dos corréus implicaria indevida
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, a existência de circunstâncias judiciais negativas possibilita a fixação da
s
pena
s
-base
s
acima do mínimo legal,
em observância ao princípio da individualização da pena
.

Ademais, o critério de exasperação utilizado pelo juízo sentenciante, que foi a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas do tipo em abstrato, encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal, sendo considerado
proporcional
.

Ressalte-se que a pretensão dos apelantes Victor, Lucas e Roger para fixação da pena-base no mínimo legal carece de interesse, visto que o juízo
a quo
fixou as respectivas reprimendas basilares no exato patamar mínimo cominado em lei.

Na segunda fase da dosimetria, foram devidamente sopesadas as circunstâncias legais. A agravante da reincidência (Art. 61, I, CP) foi corretamente aplicada aos réus que ostentavam condenações definitivas prévias, conforme expressamente fundamentado na sentença. Em contrapartida, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP) em favor dos que admitiram a prática delitiva. É digno de nota ressaltar que a atenuante foi aplicada somente para os fatos que foram efetivamente confessados.

Nos casos em que confissão e reincidência incidiram concomitantemente, operou-se a integral compensação entre elas. Tal proceder não só reflete a correta aplicação do artigo 67, do Código Penal, mas também se alinha à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585), que reconhece ambas – reincidência e confissão – como circunstâncias igualmente preponderantes
3
.

O apelante Vinicius requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Extrai-se dos autos que o réu nasceu em 15/02/1997. Como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer, os fatos apurados ocorreram entre o final de 2018 e meados de 2019 e as interceptações monitoradas indicam capturas de conversas do réu em março de 2019, quando, comprovadamente, tinha mais de 21 anos de idade, inexistindo fundamento para o reconhecimento da referida circunstância atenuante.

Em continuidade, embora o apelante Mardem não tenha impugnado este tópico em específico, entende-se que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em seu favor. Com efeito, em seu interrogatório judicial, o réu admitiu que, no dia em que foi preso e apreendido com drogas, estava auxiliando no embalo dos entorpecentes para, como contraprestação, receber o farelo da maconha que sobrasse. Tal declaração, ainda que com justificativa para o consumo pessoal, enseja o reconhecimento da atenuante, razão pela qual deve repercutir no cálculo dosimétrico.

Verifica-se, ademais, que o juízo de primeiro grau aplicou a agravante da reincidência aos réus João Carlos, Breno, Milena e Adriano, utilizando fração superior a 1/6 (um sexto) para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na ausência de critérios objetivos fixados pelo legislador, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como parâmetro de proporcionalidade, salvo motivação concreta e idônea que justifique a adoção de patamar mais gravoso. Inexistindo fundamentação específica nos autos a justificar o aumento superior, impõe-se a adequação da fração ao referido entendimento jurisprudencial.

Na sequência, isto é, na terceira fase dosimétrica, analisa-se a incidência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto à tese de aplicação da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, não há como acolhê-la, pois a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico evidencia o envolvimento habitual com atividades criminosas, afastando, por consequência, o requisito da não dedicação a tais práticas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada. (HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No tocante à incidência das majorantes do artigo 40, incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvimento de criança/adolescente), conforme amplamente discutido na sentença combatida, e, também, na fundamentação deste voto, a utilização de armamento, assim como a participação de adolescentes, restou suficientemente comprovada, havendo um liame subjetivo do grupo que permite a incidência das causas de aumento para os apelantes condenados com a incidência das referidas majorantes.

Por outro lado, embora o juízo de origem tenha apresentado fundamentação idônea para a incidência de ambas as causas de aumento, verifica-se que foi aplicado acréscimo superior ao limite legal previsto no artigo 40, da Lei de Drogas, que estabelece o máximo de 2/3 (dois terços). No caso, foi fixada a fração de 1/2 (metade) para a majorante do inciso IV, cumulada com a fração de 2/3 (dois terços) referente ao inciso VI, resultando em aumento total superior ao legalmente permitido.

Nada obstante, saneando o vício metodológico, mas mantendo o rigor que o caso exige, conclui-se que a exasperação no patamar máximo é a medida que se impõe. Nesse sentido, o arsenal bélico à disposição dos grupos (reforçando a incidência do inciso IV), e envolvimento destacado e comprovado de múltiplos menores na estrutura logística (incidência do inciso VI), permite a fixação da fração única de 2/3 (dois terços) a título de exasperação, patamar que melhor reflete a gravidade cumulativa de ambas as majorantes.

Nesse diapasão, reforça-se que a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso IV
, da Lei nº 11.343/06, ancora-se no poder bélico empregado para proteger e assegurar as atividades dos grupos. Com efeito, houve a apreensão de pelo menos três armas de fogo distintas relacionadas ao grupo: um revólver calibre .38, marca Rossi, n° D467612, acompanhado de três munições de calibre .38 intactas, apreendido na posse de Gleisson dos Santos (apenso 007, vol. 02, pp. 55/57); e uma submetralhadora similar ao modelo Pistol-Uzi, calibre .380 ACP, de fabricação artesanal, municiada com 14 (quatorze) munições, apreendida com Mardem Pereira Silva e um menor infrator (apenso 007, vol. 03, p. 459). Ademais, outro revólver calibre .32 foi trazido certa feita por Cliziane da Silva, e o réu Henrique Alves Ramos foi preso em flagrante na posse de um revólver calibre .22 (apenso 007, vol. 04, p. 365) . O emprego destas armas era notório e fazia parte da operação e estratégia do grupo, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas.

Em conversas interceptadas, por exemplo, Julieverson Motta da Silva solicitou a Weslei 03 (três) munições de calibre .38, e Weslei, por sua vez, mencionou possuir 06 (seis) munições em seu revólver, indicando um gerenciamento direto do armamento para a prática da traficância. O poder bélico era, portanto, elemento de maior censurabilidade da conduta e revelava o maior impacto social das células criminosas.

A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso VI
, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de criança ou adolescente) também denota uma censurabilidade notável, haja vista que havia menores envolvidos exercendo funções operacionais de destaque, estando imersos na criminalidade de forma mais acentuada.

Desse modo, mesmo em relação aos réus que foram apenados, tão somente, com a incidência de uma única majorante, elege-se a fração de 1⁄2 (metade) para aumento da pena, por refletir um parâmetro proporcional à gravidade concreta dos delitos.

A retificação do cálculo dosimétrico será feita ao final da análise das teses relativas à dosimetria da pena.

Prosseguindo, os apelantes Filipe, Milena e Gleisson pleitearam a revisão do cálculo da pena pecuniária.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Na hipótese, o número de dias-multa foi fixado em consonância com as penas privativas de liberdade, enquanto o valor já fora fixado no mínimo previsto em lei (1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato).

Não há que se falar em correção da pena pecuniária, portanto.

No tocante ao delito de associação para o tráfico, a exasperação das penas-bases, quando ocorreu, deu-se mediante fundamentação idônea e com base nas especificidades do caso concreto.

Nesse sentido, os réus Gleisson, Alexandre e Adriano tiveram desvalorado o vetor da culpabilidade pela posição que ocupavam no âmbito do grupo (chefia e gerência, respectivamente), circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o agravamento da reprimenda. Ademais, os antecedentes de Gleisson, Adriano, Milena, Almir, João, Tiago e Henrique foram mensurados com referência a condenações prévias.

As mesmas ponderações que se fez em relação à segunda e à terceira fase, no crime de tráfico, também se aplicam neste tópico, assim como às penas de multa.

Impõe-se ressaltar que as causas de aumento constantes do artigo 40, incisos IV e VI, também se aplicam ao crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes, não havendo configuração de bis in idem, ao contrário, revela correta observação do princípio da individualização da pena.

Por fim, procedo ao reexame do cálculo dosimétrico com base nos apontamentos já realizados, ou seja, para (1) decotar a reincidência da ré Cliziane, em virtude da realocação da condenação pretérita na primeira fase dosimétrica; (2) aplicar a atenuante da confissão para o réu Mardem, (3) redimensionar a fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) em relação aos réus João Carlos, Breno, Milena e Adriano, além de (4) retificar a fração referente à aplicação das causas de aumento.

Com efeito, estendo, de ofício, a alteração do critério de cálculo da terceira fase (limitação do aumento ao patamar de 2/3 para múltiplas majorantes e adequação para 1/6 ou fração fundamentada para majorante única) aos corréus em situação idêntica e que não impugnaram em seus recursos a referida atecnia, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, as penas dos réus ficará do seguinte modo:

1. GLEISSON DOS SANTOS

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 824 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa

2ª fase: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 824 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1373 (um mil trezentos e setenta e três dias-multa)

-
Pena definitiva (concurso material): 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
2623 (dois mil seiscentos e vinte e três) dias-multa.

2
.
DANIELE ALVES DOS SANTOS

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1041 (um mil e quarenta e um) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze
) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e
2207 (dois mil, duzentos e sete) dias-multa.

3
.
RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1⁄2 da majorante incidente): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
12 (doze) anos de reclusão e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

4. ALEXANDRE COUTINHO TOMAZ

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta três) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1999 (um mil novecentos e noventa e nove) dias-multa.

5
.
GABRIEL SANTOS DA SILVA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1⁄2 da majorante incidente): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
12 (doze) anos de reclusão e 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

6
.
CLIZIANE DA SILVA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

2ª fase (incidência da confissão): 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1095 (um mil e noventa e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase (incidência da confissão): 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2047 (dois mil e quarenta e sete) dias-multa.

7. SAMUEL PINHEIRO SILVA
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 das majorante incidente): 09 (nove) anos, quatro meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1987 (um mil novecentos e oitenta e sete) dias-multa.

8
.
FILIPE DA SILVA NUNES
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

2ª fase: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1284 (um mil duzentos e oitenta e quatro) dias-multa.

9
.
GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

10. CLEITON LUIZ WOTIKOSKI
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1387 (um mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa.

11. ROGER WALTER DA SILVA SOARES
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa

12. ADRIANO NEGRELLI

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 824 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa

2ª fase: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias-multa
4
.

3ª fase: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias-multa
5
.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (treze) anos e
15 (quinze) dias
de reclusão e 1657 (um mil seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

13. KAROLAYNE AQUINO DIAS
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1325 (um mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

14. LUCAS NEGRELLI DE SOUZA
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa

15. MARÍLIA NEGRELLI DE SOUZA
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa

16. ADELSON DE SOUZA FREITAS
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

17. MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 12
84
(um mil duzentos
e oitenta e quatro
) dias-multa.

18. MILENA DE JESUS RAMOS

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 1⁄2 da majorante incidente): 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1312 (um mil trezentos e doze) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão multa e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão) e 1333 (um mil, trezentos e trinta e três) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 2645 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa.

19. MATHEUS DE AMORIM PIRES

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1999 (um mil novecentos e noventa e nove) dias-multa.

20. JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
18 (dezoito) anos de reclusão e 2416 (dois mil quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

21. VINICIUS GRAMA DA SILVA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1041 (um mil e quarenta e um) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil e seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 2207 (dois mil duzentos e sete) dias-multa.

22. BRENO DE JESUS

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1093 (um mil e noventa e três) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1224 (um mil duzentos e vinte e quatro) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 2317 (dois mil trezentos e dezessete) dias-multa.

23. ALMIR ROGÉRIO DAS NEVES
(não houve alteração do cálculo dosimétrico)

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

- Pena definitiva (concurso material):
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1387 (um mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa.

24. TIAGO JUREVETH

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1143 (um mil cento e quarenta e três)

- Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 2080 (dois mil e oitenta) dias-multa.

25. ALANA DOS SANTOS ANDRADE

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (um mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze) anos
e 09 (nove) meses de reclusão e 2175 (dois mil cento e setenta e cinco) dias-multa.

26. PAULO CRISTIANO MATOS NUNES

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

27. HENRIQUE ALVES RAMOS (FALECIDO)

28. MARDEM PEREIRA SILVA

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase (incidência da atenuante da confissão): 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1041 (um mil e quarenta e um) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 2/3 das majorantes incidentes): 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
15 (quinze) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão e
2207 (dois mil duzentos e sete) dias-multa.

29. VICTOR GABRIEL SALLES BORGES

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
12 (doze) anos de reclusão 1800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

30. JOÃO CARLOS RAMOS NETO

-
Artigo 33, da Lei 11.343/06

1ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (um mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

- Artigo 35, da Lei 11.343/06

1ª fase: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

2ª fase: 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

3ª fase (fração de 1/2 da majorante incidente): 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1333 (um mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

-
Pena definitiva (concurso material):
18 (dezoito) anos e 10 dias de reclusão e 2458 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Em relação, especificamente aos réus MARÍLIA, ADELSON E PAULO é necessária a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que, primários, foram condenados à pena total igual a 8 (oito) anos de reclusão, incidindo, portanto, a regra do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Os réus ROGER e LUCAS apesar de terem sido apenados com penas, cada um, de 8 (oito) anos de reclusão, têm antecedentes criminais, razão pela qual agiu com acerto o juízo primevo ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena para eles.

Quanto à detração penal, esta entendida no cômputo do período entre a prisão provisória e a sentença para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em relação à apelante MARIA DAS GRAÇAS BIANCHI, tem-se que a data de início da prisão preventiva considerada para fins de detração é o dia 25 de julho de 2019. Neste dia, foi cumprido o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar em desfavor da apelante. A análise dos autos indica que ela permaneceu presa durante toda a tramitação do processo, desde o cumprimento do mandado de prisão (em 25/7/2019) até a prolação da sentença em 14/9/2022. Destarte, em 18 de agosto de 2021, o Juízo revogou a prisão preventiva de diversos réus (listando 12 nomes), mas Maria das Graças Bianchi não estava entre os beneficiados.

Considerando-se a pena aplicada (
08 (oito) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 12
84
(um mil duzentos
e oitenta e quatro
) dias-multa
)
, o tempo de prisão provisória computado a título de detração exige que o regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto. Tal correção, todavia, não terá impacto mais favorável no cumprimento da pena da ré, haja vista que, na execução provisória da pena indicada no sistema SEEU (2000469-05.2022.8.08.0014), consta que a apenada está cumprindo a pena no regime aberto.

No mesmo sentido, o réu FILIPE também foi apenado em
08 (oito) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 12
84
(um mil duzentos
e oitenta e quatro
) dias-multa .

A prisão em flagrante de Filipe, juntamente com a corré Giovana, ocorreu em 23 de junho de 2019. Desse modo, o período de segregação provisória também impõe que o regime inicial fixado na sentença seja o semiaberto. No entanto, tal como consignado em relação á ré Maria, os dados da execução penal do apelante (2000470-87.2022.8.08.0014) revelam que atualmente está cumprindo o regime aberto.

No que tange ao pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tal medida revela-se juridicamente inviável. Primeiramente, há óbice objetivo intransponível, eis que o quantum final de pena aplicado aos apelantes supera o limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, ainda que superado o requisito temporal, a concessão da benesse não se mostraria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos. A elevada magnitude da organização criminosa, caracterizada por sua estrutura articulada e pelo impacto nocivo na comunidade, denota uma gravidade concreta que reclama resposta estatal mais rigorosa, incompatível com a brandura das penas alternativas, nos exatos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o defensor dativo que apresentou as razões recursais para o apelante Gleisson dos Santos foi o
Dr. BRENO BISMARCK GIUBERTI
(OAB/ES 29.076). O defensor dativo responsável pela apresentação das razões recursais para Richard Fombri de Oliveira, Karolayne Aquino Dias, Alexandre Coutinho Tomaz e Adriano Negrelli foi o
Dr. JABES DE ALMEIDA ALVES
(OAB/ES 25.795), que apresentou recurso de apelação com as devidas razões de maneira individual para cada um dos quatro réus. As razões recursais dos apelantes Matheus de Amorim Pires e João Carlos Ramos Neto foram apresentadas pelo
Dr. LEONARDO TRABACH (OAB/ES 23.563)
. O advogado
Dr. FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI (OAB/ES)
apresentou razões recursais para os réus Adelson de Souza Freitas, Lucas Negrelli de Souza e Samuel Pinheiro da Silva.

Após várias nomeações e recusas de outros profissionais, o defensor dativo que protocolizou as razões recursais de Alana dos Santos Andrade, Julieverson Motta da Silva, Cliziane da Silva, Paulo Cristiano Matos Nunes, Marilia Negrelli de Souza e Maria das Graças Bianchi foi o
Dr. FERNANDO COLOMBI DA SILVA (OAB/ES 37.546)
.

Desse modo, tratando-se de caso complexo, com grande quantidade de réus, além de considerável acervo documental e de inúmeras provas (incluindo relatórios de interceptações telefônicas e audiências gravadas em mídias), sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condena-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por apelante, relativamente aos advogados que os representaram no feito no exercício do
munus
público de advocacia dativa.

À vista do exposto, fixo honorários em favor de
BRENO BISMARCK GIUBERTI
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para
JABES DE ALMEIDA ALVES
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), para
LEONARDO TRABACH
em R$ 3.000,00 (três mil reais), para
FELIPE DA CONCEIÇÃO TOREZANI
em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e para
FERNANDO COLOMBI DA SILVA
em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas:

1)
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos réus
PAULO,

MARÍLIA
e
MARIA
para alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado para o semiaberto;

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos réus
GABRIEL,
MILENA,
RICHARD,
MATHEUS, JOÃO,

JULIEVERSON,
ALANA
e CLIZIANE
para reduzir-lhes as penas fixadas e do réu
FILIPE DA SILVA NUNES
para alterar o regime de cumprimento de pena (semiaberto)

3)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes GLEISSON, VICTOR, ROGER, GIOVANA, DANIELE, ADELSON, LUCAS, SAMUEL, BRENO, KAROLAYNE, ALEXANDRE, ADRIANO, CLEITON, MARDEM, VINICIUS, TIAGO, ALANA;

4)
REDUZO, EX OFFICIO
, a pena dos réus GLEISSON, BRENO, ALEXANDRE, VINICIUS, TIAGO e MARDEM.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1401.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

3
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

4
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

5
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

6Conforme a jurisprudência desta Corte, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"

7
2
MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais/ Cleber Masson, Vinícus Marçal. Rio de Janeiro: Fornse; São Paulo: MÉTODO, 2019. p. 51.

8
3
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

9
4
A aplicação da fração de 1/6 resultaria em resultado maior que aquele fixado pelo juízo primevo, razão pela qual foi mantida a pena pecuniária fixada na origem.

10
5
A aplicação da fração de 1/6 resultaria em resultado maior que aquele fixado pelo juízo primevo, razão pela qual foi mantida a pena pecuniária fixada na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.